Tribunal: CARF
Processo: 10320.724070/2018-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só são nulos os atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
JUROS ATIVOS. MENSURAÇÃO PELA TAXA EFETIVA DE JUROS.
A regra contábil segundo a qual os juros ativos são mensurados pela taxa efetiva de juros é anterior à Lei n° 11.638/2007, logo a neutralidade tribu-tária não autoriza o contribuinte a excluir a respectiva receita do lucro líquido na apuração do lucro real. BAIXA DE DÍVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA DE SÓCIO E CRÉDITO EM PREJUÍZOS ACUMULADOS. NATUREZA JURÍDICA.
A baixa de dívida na investida, mediante débito em conta de sócio e crédito em prejuízos acumulados, tem, assim como o aporte de capital, natureza jurídica de investimento.
RECEITA DE DESAGIO. REALIZAÇÃO. ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS A CONTA DE SOCIO.
Materializa-se o ganho potencial verificado na aquisição de titulo com deságio quando a obrigação, na qual passaram a ser partes investidora e investida, é extinta mediante absorção de prejuízos conta de sócio, procedimento que assemelha-se, em seus efeitos, ao aporte de capital pelo investidor.
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS. MESMA RATIO DECIDENDI.
No caso de lançamentos reflexos, aplica-se aos demais tributos a mesma ratio decidendi adotada para o IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.724070/2018-25
ACÓRDÃO
1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
EQUATORIAL ENERGIA S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só
são nulos os atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
JUROS ATIVOS. MENSURAÇÃO PELA TAXA EFETIVA DE JUROS.
A regra contábil segundo a qual os juros ativos são mensurados pela taxa
efetiva de juros é anterior à Lei n° 11.638/2007, logo a neutralidade tribu-
tária não autoriza o contribuinte a excluir a respectiva receita do lucro
líquido na apuração do lucro real. BAIXA DE DÍVIDA MEDIANTE DÉBITO EM
CONTA DE SÓCIO E CRÉDITO EM PREJUÍZOS ACUMULADOS. NATUREZA
JURÍDICA.
A baixa de dívida na investida, mediante débito em conta de sócio e crédito
em prejuízos acumulados, tem, assim como o aporte de capital, natureza
jurídica de investimento.
RECEITA DE DESAGIO. REALIZAÇÃO. ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS A CONTA DE
SOCIO.
Materializa-se o ganho potencial verificado na aquisição de titulo com
deságio quando a obrigação, na qual passaram a ser partes investidora e
investida, é extinta mediante absorção de prejuízos conta de sócio,
procedimento que assemelha-se, em seus efeitos, ao aporte de capital pelo
investidor.
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
2
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS. MESMA RATIO
DECIDENDI.
No caso de lançamentos reflexos, aplica-se aos demais tributos a mesma
ratio decidendi adotada para o IRPJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício, rejeitar as preliminares de nulidade. Por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a acusação de omissão de receitas financeiras
referente aos juros efetivos incidentes sobre créditos cedidos pelo BNDESPAR. Vencido o
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa que votou por dar provimento em maior extensão
para: i) afastar a acusação de omissão de receita financeira pela falta de apropriação dos “juros
efetivos” referentes aos créditos cedidos pelos Bancos Privados, Créditos Bonds e pelos Credores
Operacionais; e: ii) afastar a acusação de omissão de ganho decorrente da realização de ativo
financeiro; acompanhado nessa última questão pelo Conselheiro André Luis Ulrich Pinto.
Designado o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 12-110.850 - 8a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 26 de setembro de 2019, que julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

I - INTRODUÇÃO
Trata-se dos autos de infração de fls. 2-72, por meio dos quais são exigidos, para
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2013 a 2016, R$ 113.848.431,64
em Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), R$ 40.987.657,00 em Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 7.191.333,40 em Contribuição para o
PIS/PASEP, e R$ 33.198.096,91 em Contribuição para o Financiamento de
Seguridade Social (Cofins), todos acrescidos de juros de mora. As multas não-
isoladas foram de 75 e 150%, conforme quadro abaixo. Na apuração de IRPJ e
CSLL de 2013, houve compensação de ofício de bases de cálculo negativas de R$
11.812.618,87 e R$ 16.964.248,01 respectivamente.
2 No auto de infração de IRPJ, a Fiscalização acusa a Interessada de ter cometido
as seguintes infrações:

3 Houve ainda a constituição de multas isoladas de R$ 59.611.036,20 e R$
22.510.574,57 pela falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL,
respectivamente.
II - TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
4 Os lançamentos e as reduções das bases de cálculo negativas foram motivados
no Termo de Verificação Fiscal (TVF), em síntese, conforme excertos abaixo:
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
4
II.1 – INTRODUÇÃO(...)

II.3 - GANHO LÍQUIDO DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO
(SEÇÃO 5.2 DO TVF)
5 As detentoras de créditos financeiros em dólares americanos contra a Celpa,
decorrentes da emissão de bonds (Créditos Bonds), optaram pela liquidação
segundo as condições previstas na cláusula 7.7 do PRJ, aprovado em 01/09/2012,
que previa a cessão do crédito mediante o pagamento de 17,5% do valor de face,
nos seguintes termos:

6 O PRJ também previa que o direito creditório adquirido seria pago pela Celpa à
Interessada da seguinte forma:

7 Conforme ata da reunião de diretoria da Interessada, realizada em 27/09/2013,
a Celpa foi autorizada a baixar a parcela da dívida relativa a 82,5% do valor de face
dos bonds, equivalente a R$ 433.741.924,69, mediante lançamento a débito da
conta de sócios e a crédito de prejuízos acumulados.
8 A Fiscalização menciona que, segundo o diretor Eduardo Haiama, o valor
baixado deveria ser pago pela Celpa, sem correção monetária, em 10 parcelas
anuais, a partir de 2034, possuindo um valor presente muito próximo de zero e
que sequer havia sido contabilizado pela Equatorial.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
5
9 A Fiscalização afirma que a parcela de 82,5% não deixou de ser contabilizada
porque possuía valor presente próximo a zero, mas em razão de o crédito ter sido
inicialmente reconhecido pelo custo de aquisição, em obediência ao art. 183,
inciso I, da LSA. Entretanto, tal parcela deveria ser incorporada ao valor do ativo
adquirido, mediante contabilização dos juros efetivos, conforme descrito nos
itens 4 e 5.1.2 do TVF.
10 A baixa de parte de dívida mediante débito na conta de sócios e crédito em
prejuízos acumulados é tratada pela SC Disit10 n° 31/2012, segundo a qual: (i) a
chamada conta de sócios é conta do passivo que registra direito creditório dos
sócios perante a sociedade; (ii) a absorção de prejuízos contábeis mediante
débito na conta de sócios diferenciase e tem implicações tributárias distintas do
perdão de dívidas: (ii.1) em caso de perdão, o direito creditório simplesmente
deixa de existir, auferindo a ex-devedora uma receita sujeita à incidência de IRPJ
e CSLL; e (ii.2) já a absorção, na forma do art. 64, § 3°, do DL n° 1.598/77 (art.
509, § 2°, do RIR/ 1999), equivale a um aporte de capital, ficando afastada a
incidência daqueles tributos.
11 A baixa total ou parcial de uma dívida pela entidade devedora tem como
pressuposto lógico a liquidação de uma ativo correspondente na entidade
credora. No caso sob análise, o ativo em questão eram os fluxos de caixa a que a
Interessada tinha direito, relativos à parcela de 82,5% do valor de face dos bonds.
12 A Fiscalização compara a absorção de prejuízos com o aporte de capital,
afirmando que têm o mesmo efeito financeiro nas entidades credora e devedora.
Nesta, haverá aumento do patrimônio líquido, equivalente à dívida baixada, e
naquela, a baixa do direito creditório que possuía contra a investida, em
contrapartida a aumento no valor do investimento.
Esse lançamento, a débito do investimento e crédito do ativo transferido, foi
inclusive contabilizado pela Interessada, quando esta subscreveu capital na Celpa,
aportando parte do crédito adquirido com o BNDESPAR.
13 A subscrição de capital nos termos descritos acima representa realização dos
títulos de crédito, devendo a investidora apurar eventual ganho, correspondente
à diferença entre a retribuição pela transferência (valor da subscrição de capital) e
seu custo, avaliado pelo método do custo histórico amortizado.
Trata-se, portanto, de uma transferência (alienação) dos créditos antes possuídos,
devendo ser apurado o ganho obtido na operação, representado pela diferença
entre o valor do aumento do investimento, correspondente ao valor da absorção
de prejuízos, e o custo amortizado do crédito antes possuído. (fl. 116).
14 Transportando-se esses conceitos para o caso sob análise, a Fiscalização
conclui que:
(i) A autorização concedida pela Fiscalizada, para que a Celpa baixasse, a débito da
conta de sócios e a crédito de prejuízos acumulados, parcela correspondente a
82,5% da dívida originalmente vinculada à emissão de Bonds, equivale a um
Fl. 1723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
6
aporte de capital de valor correspondente ao prejuízo absorvido por Celpa (R$
433.741.924,69), efetuado mediante transferência para a Celpa do fluxo de caixa
que a Fiscalizada teria direito a receber, relativo à parcela da dívida baixada,
extinguindo-se, dessa forma, essa parcela da dívida, por confusão [...]
(iii) O ganho obtido pela Fiscalizada [...] é o resultado da diferença entre o valor da
retribuição pela transferência do ativo (equivalente ao “aporte da capital” de que
trata o inciso (i) e o seu custo de aquisição (custo amortizado da parcela do ativo
que está sendo “desreconhecida”). (fl. 116)
15 O custo da parcela a ser desreconhecida (baixada), representada pelos juros
efetivos correspondentes a 82,5% do valor de face dos créditos, calculados até
30/09/2013, foi calculado na seção 5.1.2 do TVF e é de R$ 815.969,09. Portanto, a
Interessada auferiu um ganho de:
432.925.955,60 = 433.741.924,69 - 815.969,09 16 Além do ganho, a Interessada
auferiu receita de R$ 433.741.924,69.
17 A Fiscalização identificou na escrituração da Interessada os lançamentos
contábeis abaixo, relacionados à baixa pela Celpa da parcela da dívida referente
aos bonds:

18 Questionada pela Fiscalização, a Interessada esclareceu que:
1) Os R$ 4.560.783,17 correspondiam à diferença entre o valor dos prejuízos
acumulados absorvidos pela Celpa (cerca de R$ 433 milhões), utilizando créditos
referentes aos bonds, e o ajuste a valor justo previsto no relatório de alocação do
preço pago (Purchase Price Allocation - PPA) relativo aos mesmo crédito (R$ 429
milhões), na proporção de sua participação societária na Celpa, ou seja:
4.560.783,17 = (433.741.924,69 - 429.000.000,00) * 96,18%
Obs.: Reproduzimos abaixo o sumário de resultados do PPA, em que constam os
valores da mais e menos-valia:
Fl. 1724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
7

2) Como o passivo registrado na Celpa possuía valor justo inferior ao
contabilizado, reconheceu, em observância ao CPC 15, um passivo fiscal diferido,
que foi calculado mediante aplicação da alíquota efetiva de IRPJ e CSLL durante a
vigência de benefício da Sudam:
62,9 milhões = 15,25% * 96,18% * 429 milhões
19 A Fiscalização pondera que os registros do ajuste a valor justo (AVJ) e do
passivo fiscal diferido (PFD) deveriam ser feitos na proporção da participação
adquirida, que correspondia a 61,37%. Sendo assim, partir das informações
contidas no sumário de resultado do PPA, a Fiscalização entende que a
Interessada, em observância ao disposto no art. 20 do DL n° 1.598/77, deveria ter
feito os seguintes registros (valores em milhares):
Fl. 1725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
8

20 A Fiscalização destaca que os lançamentos referentes à mais e menos-valia
não deveriam ter sido feitos na mesma conta que espelha o valor de patrimônio
líquido, mas em subconta própria.
21 A Fiscalização entende que a Interessada, em decorrência da absorção de
prejuízos na Celpa, deveria ter realizados os seguintes lançamentos:

22 Na falta de subconta própria para registro de mais ou menos-valia, a
Fiscalização entende que os lançamentos que seriam feitos nessa subconta
deveriam ser feitos, maneira individualizada, na conta de equivalência
patrimonial, ou seja, um lançamento para registro do aumento do investimento
decorrente do aporte de capital (R$ 429.000 mil), e outro, pela amortização da
mais-valia (R$ 62.922 mil), como demonstrado abaixo:

Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
9

23 Entretanto, os lançamentos contábeis foram os seguintes:

24 A Fiscalização destaca que:
ao efetuar o lançamento no valor de R$ 4.561 mil de forma globalizada, a
Fiscalizada deixou de registrar os efeitos da absorção de prejuízos por Celpa
sobre as contas de resultado o exercício, quais sejam: receita auferida pela
transferência do fluxo de caixa que tinha a receber de Celpa, no valor de R$
433.742 mil; e a despesa de participação societária, no valor de R$ 429.000 mil,
decorrente da amortização do valor da mais-valia do grupo do apassivo
“Empréstimos e Financiamentos” (do valor principal, uma vez que a parcela
correspondente ao passivo fiscal diferido foi amortizada em lançamento
individualizado). (fl. 125).
25 E conclui que:
o lançamento efetuado pelo contribuinte de forma globalizada, a débito da conta
de investimento e a crédito de patrimônio líquido, resultou na omissão da
escrituração do ganho obtido pela Fiscalizada, no valor de R$ 432.925.955,60,
decorrente da realização do fluxo de caixa que tinha direito a receber, relativo à
parcela de 82,5% da dívida dos Bonds, mediante sua transferência à Celpa, por
valor correspondente ao aporte de capital realizado nessa última (absorção de
prejuízos). (fl. 126).
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
10
26 O terceiro lançamento identificado, no valor de R$ 2.452.053,21, é tratado na
seção 5.3.2 do TVF.
II.4 - CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS PASSIVOS (SEÇÃO 5.3 DO TVF)
(...)
II.5 - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS E DE BASES DE CÁLCULO
NEGATIVAS DE CSLL (SEÇÃO 5.4 DO TVF)

(...)
II.6 - MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ/CSLL
SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA (SEÇÃO 5.5 DO TVF)

II.7 - QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO (SEÇÃO 5.7 DO TVF)
27 A Fiscalização entende que a Interessada deveria ter feito os seguintes
lançamentos em decorrência da baixa na Celpa de dívida correspondente a 82,5%
dos Créditos Bonds contra prejuízos acumulados:
(...)

28 Contudo, informa que os lançamentos contábeis efetivamente realizados
foram os seguintes:
(...)
29 Dessa forma, entende que:
o contribuinte, de forma consciente e previamente planejada, deixou de
contabilizar o ganho decorrente da realização do fluxo de caixa que tinha direito a
receber de sua controlada Celpa, relativo a 82,5% da dívida dos Bonds (...).
Tal procedimento enquadra-se no art. 71, inciso I, da Lei 4.502/64, em razão de a
falta de contabilização do mencionado ganho e, em consequência, a falta de
informação nas declarações apresentadas pela Fiscalizada, terem retardado o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
acima mencionado. (fls. 142-143).
30 Destaca-se também que a Interessada, contrariando o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei n° 1.598/77, com redação dada pela Lei 12.973/2014, deixou de
desdobrar o custo de aquisição em subcontas referentes ao valor de patrimônio
líquido, mais e/ou menos-valia e goodwill.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
11
A ausência de segregação exigida pela lei (...) pode ser interpretada, no mínimo,
como uma tentativa de dificultar o conhecimento, por parte da autoridade
tributária, dos reais efeitos das operações realizadas (fl. 148).
31 Por haver apenas uma conta de investimento, que abrangia valor de
patrimônio líquido, mais-valia e passivo fiscal diferido, a Fiscalização entende que
a contabilização deveria ter sido feita como segue:
29 Dessa forma, entende que:
o contribuinte, de forma consciente e previamente planejada, deixou de
contabilizar o ganho decorrente da realização do fluxo de caixa que tinha direito a
receber de sua controlada Celpa, relativo a 82,5% da dívida dos Bonds (...).
Tal procedimento enquadra-se no art. 71, inciso I, da Lei 4.502/64, em razão de a
falta de contabilização do mencionado ganho e, em consequência, a falta de
informação nas declarações apresentadas pela Fiscalizada, terem retardado o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
acima mencionado. (fls. 142-143).
30 Destaca-se também que a Interessada, contrariando o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei n° 1.598/77, com redação dada pela Lei 12.973/2014, deixou de
desdobrar o custo de aquisição em subcontas referentes ao valor de patrimônio
líquido, mais e/ou menos-valia e goodwill.
A ausência de segregação exigida pela lei (...) pode ser interpretada, no mínimo,
como uma tentativa de dificultar o conhecimento, por parte da autoridade
tributária, dos reais efeitos das operações realizadas (fl. 148).
31 Por haver apenas uma conta de investimento, que abrangia valor de
patrimônio líquido, mais-valia e passivo fiscal diferido, a Fiscalização entende que
a contabilização deveria ter sido feita como segue:
(...)
32 Entretanto, a operação foi contabilizada pela Interessada com os lançamentos
indicados abaixo:

(...)
33 O lançamento de R$ 4.561 mil representa tanto a variação de patrimônio
líquido quanto a baixa da mais-valia, que, na proposta da Fiscalização, são
representados pelos lançamentos (1) e (3). Veja-se:
(433.741.924,69 - 429.000.000,00) * 96,18% = 4.560.783,17 34
Assim, o autuante destaca que a Interessada, além de não ter desdobrado o custo
de aquisição em subcontas, efetuou lançamentos “de forma globalizada
(sintética), quando deveria ter sido feita de forma individualizada (analítica)” (fl.
150). Destaca-se também que só a parcela de R$ 429 milhões foi incluída no
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
12
registro globalizado, enquanto a amortização do PFD foi feita individualizadamente.
35 A Fiscalização conclui que:
Conforme esclarecimentos anteriormente transcritos, ao justificar o lançamento
no valor de R$ 4.561 mil, a Fiscalizada explicou que o ajuste a valor justo de R$
429 milhões, constante do PPA, representava a expectativa de que as obrigações
da Celpa referentes aos Bonds se realizariam por um valor R$ 429 milhões menor
do que aquele registrado em sua contabilidade.
Assim, considerando apenas esse passivo específico, argumentou que o PPA
indicava patrimônio líquido da Celpa R$ 429 milhões maior do que aquele
registrado, à época, em sua contabilidade, integrando o referido valor a mais-valia
do investimento da Fiscalizada na Celpa, computado em subcontas controladas
internamente pela empresa.
Continuando com suas explicações, ressaltou que a baixa do passivo com redução
de R$ 433 milhões implicou diferença de “bases” de cerca de R$ 4 milhões. Assim,
como o valor esperado de “ganho” de R$ 429 milhões de equivalência patrimonial
– pela redução do passivo – já estava refletido na conta de investimentos (dentro
da subconta de “maisvalia”), concluiu que apenas a parcela excedente gerou
reflexo em outras contas.
Precisamente nesse ponto é que reside a falácia das explicações apresentadas
pela Fiscalizada.
Isso porque a diferença de “bases” de cerca de R$ 4 milhões alegada pelo
contribuinte, representa a diferença entre a parcela da dívida dos Bonds baixada
por Celpa e o valor estimado no PPA para a diferença entre o valor pelo qual os
empréstimos e financiamentos estavam contabilizados em Celpa e o seu valor de
mercado.
Dessa forma, o lançamento preconizado pela Fiscalizada teria o efeito de corrigir o
valor da mais-valia do grupo do passivo “Empréstimos e Financiamentos”
estimado no PPA, ajustando-o ao valor efetivo pelo qual a parcela correspondente
a 82,5% da dívida dos Bonds foi baixada por Celpa, obedecido o percentual da
participação adquirida.
Trata-se, na realidade, de um lançamento de ajuste (ou de complementação) da
maisvalia, sem qualquer relação com os lançamentos decorrentes do aporte de
capital em Celpa e da amortização da mais-valia, acima mencionados.
Caso o contribuinte tivesse segregado a conta de investimentos, nos termos
determinados no art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77, essa conclusão ficaria
bastante evidente, uma vez que o lançamento efetuado pela Fiscalizada deveria
ser registrado, de maneira segregada, nas contas de mais-valia e de equivalência
patrimonial.
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
13
Observe-se, por importante que, para que o valor de R$ 4.561 mil fosse
convergente com as justificativas apresentadas, o contribuinte efetuou a
amortização da parcela da menos valia correspondente ao passivo fiscal diferido
(R$ 62.922 mil) de forma individualizada, uma vez que se a tivesse incluído no
lançamento globalizado, este passaria a ter o valor de R$ 67.664 mil, ficando
evidenciada a desconformidade do seu procedimento.
Finalmente, importa ressaltar que, em que pese a relevância da operação acima
descrita, a Fiscalizada deixou de incluir qualquer observação a seu respeito nas
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013.
A partir de todo o exposto, verifica-se que o lançamento efetuado pelo
contribuinte, de forma globalizada, a débito da conta de Investimentos e a crédito
de conta de patrimônio líquido, teve o claro objetivo de omitir a escrituração do
ganho obtido com a transferência para a controlada Celpa do fluxo de caixa a
receber, relativo à parcela de 82,5% da dívida dos Bonds, no valor de R$
432.925.955,60.
É de se concluir, portanto, que a Fiscalizada incidiu na infração tipificada no art.
71, inciso I, da Lei n° 4.502/64, ao praticar uma série de atos com o claro
propósito de retardar o conhecimento pela autoridade tributária do fato gerador
acima mencionado. (fls. 150-151)
III - IMPUGNAÇÃO
36 A Interessada foi intimada do lançamento em 03/12/2018 (fl. 1116) e, em
31/12/2018 (fl. 1117), impugnou os lançamentos e as reduções de bases de
cálculo negativas, em síntese, conforme segue:
III.1 - CONTEXTO FÁTICO
(...)
III.4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS DE BANCOS PRIVADOS E
CRÉDITOS BONDS

Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
14

Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
15

Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
16

Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
17

Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
18

Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
19

Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
20

III.5 - CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE CREDORES OPERACIONAIS

III.6 - CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE OS CRÉDITOS BNDESPAR
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
21

Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
22

III.7 - SUPOSTO GANHO LÍQUIDO DECORRENTE DA ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS PELA
CELPA
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
23
37 A Interessada alega que contabilizou pelo custo de aquisição os títulos
adquiridos por 17,5% do valor de face, conforme determina o art. 183, inciso I,
alínea “b”, da Lei n° 6.404/76 (LSA). Afirma que o lançamento foi feito a débito de
“Títulos mantidos até o vencimento” e a crédito de “Caixa e equivalentes”. Por
outro lado, na Celpa, a dívida foi mantida pelo valor atualizado à época,
consoante o art. 184, inciso I, da LSA. Com a absorção de prejuízos contábeis à
“conta de sócio”, a Celpa debitou a conta do passivo que registrava a dívida com a
Interessada e creditou “Prejuízos acumulados”.
38 A Interessada destaca que, para a Celpa: (i) a baixa do passivo se deu sem
“consumo de ativos” (crédito em conta do ativo); não houve alteração do capital
social; e (iii)
houve aumento do patrimônio líquido. Além disso, afirma que:
299. Embora o patrimônio líquido da Celpa tenha sido aumentado por conta da
absorção dos prejuízos contábeis, a autoridade lançadora atribuiu referido ganho
à Impugnante, alegando que houve realização do ativo financeiro correspondente
aos 82,5% do valor de face dos créditos, cujos vencimento, como visto, ocorreria
entre 2034 e 2043. (fl. 1193).
39 A Interessada questiona se de fato houve algum ganho e se “teria natureza de
realização do ativo financeiro ou equivalência patrimonial” (fl. 1193).
40 A Interessada cita trecho do TVF em que a Fiscalização afirma: (i) que a parcela
correspondente a 82,5% do crédito adquirido não deixou de ser contabilizada
porque possuía valor presente próximo de zero (como afirmara um dos diretores
da Interessada), mas porque o crédito adquirido devia ser reconhecido pelo custo
de aquisição, conforme art. 183, I, b, da LSA; e (ii) que embora tal ativo não tenha
sido contabilizado pela Interessada, possuía todos os pressupostos necessários ao
seu reconhecimento.
41 A Interessada entende que a Fiscalização foi contraditória, pois inicialmente
afirmou que a contabilização devia ser feita pelo custo de aquisição, mas em
seguida diz que a parcela de 82,5% tinha todos os pressupostos para ser
reconhecida.
42 A Interessada cita trecho do TVF em que a Fiscalização transcreve excerto da
Solução de Consulta Disit10 n° 16/2012, segundo o qual: (i) a chamada conta de
sócios é conta do passivo que registra direito creditório dos sócios perante a
sociedade; (ii) a absorção de prejuízos mediante débito na conta de sócios
representa o emprego de recursos dos sócios de modo a arcar com prejuízos que
lhes cabem contratualmente suportar; e (iii) a utilização de créditos dos sócios na
absorção de prejuízos contábeis, não tem natureza de perdão de dívida, mas de
aporte de capital, ficando afastada, assim, a incidência de IRPJ e CSLL.
43 A Interessada pondera que, segundo o Parecer Normativo CST n° 4/81, citado
na SC Disit10 n° 12/2012, o valor debitado não representa um ingresso efetivo.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
24
Entretanto a acusação fiscal sustentaria que, na absorção de prejuízos contábeis
pela Celpa, teria havido transferência de fluxos de caixa pela Interessada. Mas se
não houve ingresso efetivo na devedora, como pode ter havido saída da credora?
44 A Interessada considera que a referida SC não se aplica ao seu caso, pois:
(i) é sociedade anônima, enquanto a consulente é sociedade de responsabilidade
limitada; (ii) parte dos dispositivos citados na SC se aplicam apenas a sociedade de
responsabilidade ilimitada; (iii) não tinha qualquer obrigação contratual de arcar
com prejuízos, já que a Celpa não tem sequer contrato social, mas estatuto.
45 A Interessada menciona julgados do CARF e afirma que a jurisprudência
administrativa rechaçou veementemente a tentativa feita pela RFB de equiparar
para fins tributário a absorção de prejuízos contábeis à conta de sócios com o
perdão de dívidas. A Fiscalização estaria ressuscitando o mesmo racional de
outrora para atribuir à absorção de prejuízos à conta de sócios os efeitos
tributários do aumento de capital.
III.7.1 - EMPREGO INDEVIDO DE ANALOGIA
46 A Interessada cita o seguinte trecho do TVF para demonstrar que houve
emprego indevido de analogia:
Por outro lado, de acordo com o inciso 16.8, acima evidenciado, "a absorção de
prejuízos pela devedora equivale a um aporte de capital pela credora".
De fato, a absorção de prejuízos fiscais pela devedora mediante baixa de dívida
em face dos sócios tem o mesmo efeito financeiro de um aporte de capital, tanto
na entidade devedora como na entidade credora. Pelo lado da entidade
devedora, haverá um aumento de seu patrimônio líquido, de valor
correspondente à dívida baixada, de efeito similar ao que seria obtido com um
aporte de capital; já pelo lado da entidade credora, haverá a baixa de um ativo,
representado pelo crédito que possuía contra a sua investida, tendo como
contrapartida um acréscimo no valor de seu investimento. (fl. 115).
47 Se uma operação equivale ou tem o mesmo efeito financeiro de outra, é
porque não são iguais. Dessa forma, a Fiscalização estaria aplicando, por analogia,
o regramento do aumento de capital à absorção de prejuízos.
48 Observa-se que, na absorção de prejuízos, ao contrário do que ocorre no
aumento de capital, não há contrapartida para o credor, pois não recebe ações
nem quotas.
49 Ao equiparar as operações, a Fiscalização pretendeu tratar a absorção de
prejuízos como se fosse espécie do gênero alienação, ao qual pertence o aumento
de capital.
Parece sustentar que, ao abrir mão do crédito referente a 82,5% do valor de face,
a Interessada recebeu contrapartida equivalente ao seu valor de face, tal como se
tivesse recebido ações da Celpa.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
25
50 É indevida a comparação da operação em comento com o aumento de capital
na Celpa com parte dos créditos adquiridos do BNDESPAR. Neste caso, a
Interessada de fato realizou, alienou, transferiu os créditos à Celpa e recebeu
ações em contrapartida. A contabilização ocorreu por débito na conta de
equivalência patrimonial e crédito (baixa) na conta representativa do direito
creditório. Por outro lado, no caso do direito relativo aos bonds, não houve a
baixa porque a parcela de 82,5% não estava contabilizada.
51 Se houve alienação ou uma espécie de aumento de capital, qual foi a
contrapartida em bens ou direitos recebida pela Interessada? Se não houve
contrapartida, tampouco pode ter havido ganho tributável.
III.7.2 - VIOLAÇÃO AO ART. 109 DO CTN 52 Consoante o art. 109 do CTN, o
legislador – e não o intérprete – pode equiparar os efeitos tributários de institutos
distintos. No caso concreto, entretanto, o legislador não poderia fazer uso livre do
art. 109, tendo em vista o que dispõe o art. 110. Nessa hipótese improvável –
tributação da perda de crédito como se acréscimo patrimonial fosse – estaríamos
diante de exigência legal que violaria pressupostos constitucionais e
infraconstitucionais da tributação sobre a renda.
III.7.3 - AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
53 A Interessada não teve aumento patrimonial, pois abriu mão de crédito sem
receber contrapartida, o que configuraria, quando muito um decréscimo
patrimonial. No momento da absorção de prejuízos pela Celpa, nenhum bem ou
direito se incorpora ao patrimônio da Interessada, em montante superior ao custo
de aquisição do crédito baixado.
54 Mas a empreitada da Fiscalização também encontra obstáculo intransponível
na seara contábil. O lucro líquido foi adequadamente apurado, pois: (i) as
demonstrações financeiras foram auditadas por renomada empresa de auditoria
independente (EY); (ii) passou pelo crivo da CVM, especialmente porque suas
ações são negociadas em bolsa de valores; e (iii) o parecer técnico confirma a
higidez e acerto dos procedimentos contábeis.
III.7.4 - TRIBUTAÇÃO DO RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
55 No TVF (fl. 123), a Fiscalização propõe, como forma correta de contabilização,
o lançamento (1), a débito da conta que registra o investimento na Celpa,
avaliado por equivalência patrimonial, e a crédito de “Ganho líquido pela
transferência do fluxo de caixa a receber”:

Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
26
56 A Interessada entende que, se o lançamento do suposto ganho devesse ser
registrado a débito da conta “Aval. Eq. Patrimonial - Celpa”, a contrapartida é
resultado de equivalência patrimonial, que é neutro para fins tributários.
57 A contabilização proposta viola o disposto no art. 248, inciso III, da LSA,
segundo o qual, o ajuste de equivalência patrimonial só será registrado como
resultado do exercício quando decorrer de mutações patrimoniais que tiverem
afetado o resultado do exercício da investida.
58 A Interessada destaca excertos do parecer contábil, segundo os quais: (i) o
lançamento (1) não faz sentido porque o valor presente do saldo de 82,5% era
equivalente a zero na data de aquisição dos títulos da Celpa, e, além disso, o
aumento do patrimônio líquido ocorreu na Celpa e não na Interessada; (ii) no
lançamento (3), estorna-se um saldo de R$ 429 milhões contra o resultado,
evidenciando a incoerência de se reconhecer a parcela de 82,5% baixada na
Celpa, pois, uma vez mais, o valor presente de tal parcela era zero na data de
aquisição; o (iii) de acordo com o TVF, haveria um ganho de R$ 433 milhões pela
transferência do crédito, e a baixa uma mais valia de R$ 429 milhões,
remanescendo um saldo de R$ 2 milhões.
59 A Interessada cita trecho do Manual Fipecafi, que se refere ao item 11 do CPC
18, para afirmar que a contrapartida do ajuste de equivalência patrimonial na
Interessada deveria ser registrado em conta do patrimônio líquido (resultados
abrangentes), pois a absorção de prejuízo na Celpa não afetou seu resultado, ou
seja, a Fiscalização teria se equivocado ao afirmar que o crédito do lançamento
(1) deveria ocorrer na conta de ganho líquido. Tal valor teria, na verdade,
natureza de resultado de equivalência patrimonial, logo não deveria ser
computado na determinação do lucro real (DL n° 1.598/77, art. 23).
60 A Fiscalização teria insinuado que a Interessada contabilizou de maneira
inadequada ou que omitiu receitas, citando a Lei n° 12.973/2014, que é posterior
à data de aquisição do investimento na Celpa e prevê o desdobramento do custo
de aquisição em três subcontas, representativas: (i) do valor de patrimônio
líquido; (ii) da mais ou menos valia; e
(iii) do goodwill ou ganho por compra vantajosa.
61 O ajuste a valor justo de R$ 429 milhões representa a expectativa de que as
obrigações da Celpa referentes aos bonds se realizariam por um valor R$ 429
milhões menor do que aquele registrado na sua contabilidade, e tal ganho é
computado em subcontas controladas internamente pela Interessada, na
aplicação do CPC 15. A baixa do passivo com redução de R$ 433 milhões implicou
diferença de “bases” de R$ 4 milhões (diferença de valores contábeis na investida
e respectivos valores justos no PPA). Como o valor esperado do ganho de R$ 429
milhões de equivalência patrimonial já estava refletido na conta de investimento
da Interessada (dentro da conta de mais-valia), apenas a parcela excedente gerou
reflexo em outras contas.
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
27
III.7.5 - DEDUTIBILIDADE DA PERDA NO RECEBIMENTO DA PARCELA DE 82,5% DOS
CRÉDITOS BONDS 62 Eventual apuração de ganho líquido deverá considerar não
só a variação positiva do patrimônio líquido da Celpa (R$ 433 milhões), mas
também a perda no recebimento da parcela de 82,5% dos Créditos Bonds (R$ 429
milhões). Trata-se de perda necessária, usual e normal para investidora de
companhia que se encontra em recuperação judicial e com patrimônio líquido
negativo.
III.7.6 - QUESTÕES ESPECÍFICAS SOBRE OS LANÇAMENTOS DE PIS E COFINS

Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
28

III.8 - MULTA QUALIFICADA
63 A autoridade lançadora fundamenta a qualificação da multa no art. 71, inciso I,
da Lei n° 4.502/64: ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
64 Entretanto, no tópico em que seria esperada a descrição da alegada conduta
dolosa, a Fiscalização, no máximo, sugere que a falta de segregação do custo de
aquisição em subcontas de VPL e mais-valia poderia representar tentativa de
dificultar o conhecimento, por parte da autoridade tributária, dos reais efeitos
das operações realizadas.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
29
65 As normas contábeis vigentes à época de aquisição do controle da Celpa não
exigiam a referida segregação. A legislação mencionada pelo Fisco – Lei n°
12.973/2014 – é posterior aos fatos, bem como a MP n° 627/2013.
66 O Pronunciamento Técnico CPC n° 15 também não exige o desdobramento em
subcontas.
67 A própria Fiscalização esclarece como entende que se deveria fazer a
contabilização sem o uso de subcontas. Sendo assim, indaga-se: Havendo
alternativa válida sem uso de subcontas, é possível cogitar de intuito doloso?
68 A contabilidade de Interessada, tanto em 2012 quanto em 2013, teria sido
aprovada sem ressalva por auditores independentes. Além disso, a CVM não teria
apresentado qualquer contrariedade à forma de contabilização.
69 Apesar de a LSA não exigir qualquer formalidade para absorção de prejuízos à
conta de sócios, a operação teria sido levada a registro.
III.9 - SUPOSTA CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS PASSIVOS

Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
30

III.10 - PEDIDO
70 Pede que o lançamento seja julgado nulo ou, subsidiariamente,
improcedente.

A 8a Turma da DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa
passo a reproduzir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. HIPÓTESES.
Os arts. 59, incisos I e II, e 60 do Decreto 70.235/72 estabelecem que só são nulos
os atos lavrados por pessoa/autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
31
REGIME TRIBUTÁRIO APLICÁVEL.
Para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2013, aplica-se o Regime
Tributário de Transição - RTT (art. 16 da Lei n° 11.941/2009 c/c art. 72 da Lei n°
12.973/2014).
Para o ano-calendário de 2014, aplica-se a regime tributário estabelecido pela Lei
n° 12.973/2014, caso o contribuinte tenha feito essa opção na DCTF de agosto de
2014, ou, na falta de opção, o RTT. (arts. 75 e 96 da Lei n° 12.973/2014 c/c art. 2°
da IN RFB n° 1469/2014).
Para os anos-calendário de 2015 e 2016, aplica-se o regime tributário
estabelecido pela Lei n° 12.793/2014 e alterações posteriores.
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO VALOR DE MERCADO.
AMORTIZAÇÃO. CÔMPUTO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL.
Consoante os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007, o ágio
decorrente da diferença entre o valor de mercado de bem do ativo da investida e
o respectivo valor contábil deverá ser amortizado pela investidora na proporção
em que esse ativo for realizado na investida, por depreciação, amortização,
exaustão ou baixa em decorrência de alienação ou perecimento desse bem ou do
investimento. (Instrução CVM n° 247/96, art. 14, § 1°).
A contrapartida da amortização do ágio não será computada na determinação do
lucro real. (art. 25 do Decreto-Lei n° 1.598/77, com redação dada pelo Decreto-Lei
n° 1.730/79)
O ágio, ainda que tenha sido amortizado na escrituração comercial, comporá o
valor contábil, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento. (art. 33, inciso II, do Decreto-Lei n°
1.598/77, com redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.730/79)
RECEITA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO PRO RATA TEMPORIS. TAXA EFETIVA DE
JUROS. MENSURAÇÃO.
Os juros derivados de operações com vencimento posterior ao encerramento do
período de apuração, podem ser rateados pelos períodos a que competirem.
Os juros auferidos em cada período de apuração são mensurados pela taxa efetiva
de juros, que não se confunde com a taxa prevista no contrato, pois é
determinada impondo-se a igualdade entre o custo de aquisição e a soma dos
valores presentes dos fluxos de caixa a receber.
JUROS ATIVOS. MENSURAÇÃO PELA TAXA EFETIVA DE JUROS.
A regra contábil segundo a qual os juros ativos são mensurados pela taxa efetiva
de juros é anterior à Lei n° 11.638/2007, logo a neutralidade tributária não
autoriza o contribuinte a excluir a respectiva receita do lucro líquido na apuração
do lucro real.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
32
IMPOSTO PAGO A MAIOR. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO EM PERÍODO DE
APURAÇÃO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para que o Fisco compense de ofício, na atividade de
lançamento, o imposto pago a maior relativo a período de apuração diverso.
BAIXA DE DÍVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA DE SÓCIO E CRÉDITO EM
PREJUÍZOS ACUMULADOS. NATUREZA JURÍDICA.
A baixa de dívida na investida, mediante débito em conta de sócio e crédito em
prejuízos acumulados, tem, assim como o aporte de capital, natureza jurídica de
investimento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS. MESMA RATIO DECIDENDI.
No caso de lançamentos reflexos, aplica-se aos demais tributos a mesma ratio
decidendi adotada para o IRPJ.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do Acórdão e com ele inconformado, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário argumentando em suma o que segue, in verbis:

(...)VI. DO PEDIDO
535. Diante de tudo o que foi exposto, requer-se a esta E. Turma Julgadora o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação, de modo que:
Com relação às acusações fiscais do item 5.1 do TVF
Preliminarmente
(i) Seja declarada a nulidade do lançamento fiscal em virtude de (i.1) cerceamento
ao direito defesa e ao direito ao contraditório, verificado a partir da inexistência
de apresentação dos cálculos da “taxa efetiva de juros” aplicada pela fiscalização,
conforme tratado no tópico III.A.1. desta impugnação; e (i.2) violação ao artigo
142 do CTN, caracterizada a partir de erro na identificação da matéria tributável e
da base de cálculo das obrigações tributárias, em decorrência de erros inerentes à
“taxa efetiva” empregada pela autoridade lançadora, seja qual for o seu cálculo,
em linha com o tópico III.A.2., acima;
(ii) Sejam integralmente cancelados os lançamento fiscais de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS relativos aos “Créditos Bancos Privados”, na medida em que houve
perdão da dívida correspondente a 82,5% desses créditos ainda em 2012, de
forma que não é possível, mesmo pelo racional da autoridade lançadora, que
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
33
tenha havido omissão de receitas quanto a tais créditos, conforme tratado no
tópico III.B.1.;
No mérito
(iii) Sejam integralmente cancelados os lançamentos fiscais de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS relacionados aos “Créditos Bancos Privados” (somente na hipótese em
que superado o pedido ii) e aos “Créditos Bonds”, em virtude de todos os
argumentos expostos nos tópicos III.B.2., III.B.3., III.B.4., III.B.5. e III.B.6 desta
peça impugnatória;
(iv) Sejam integralmente cancelados os lançamentos fiscais de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS relacionados aos “Créditos Operacionais”, em virtude de todos os
argumentos expostos no tópico III.C.;
(v) Sejam integralmente cancelados os lançamentos fiscais de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS relacionados aos “Créditos BNDESPAR”, em virtude de todos os
argumentos expostos no tópico III.D.1. e III.D.2. desta peça impugnatória;
Subsidiariamente
(vi) Sejam recalculadas as exigências de PIS e de COFINS referentes aos períodos
de apuração compreendidos entre agosto de 2015 e dezembro de 2016, na
medida em que houve erro no Anexo 18 do TVF quanto à apuração das receitas
financeiras supostamente omitidas, conforme tratado no tópico III.B.7.;
(vii) Ainda subsidiariamente, sejam recalculadas as exigências de PIS e de COFINS
referentes a dezembro de 2016, considerando que a base de cálculo indicada no
auto de infração diverge dos valores indicados no próprio Anexo 18 do TVF, em
linha com os argumentos expostos no tópico III.B.8.;
Com relação às acusações fiscais do item 5.2 do TVF
Preliminarmente
(viii) Seja declarada a extinção dos créditos tributários de PIS e COFINS relativos
ao período de apuração de setembro de 2013 pela decadência, nos termos do
artigo 156, inciso V, cumulado com o artigo 150, parágrafo 4o, ambos do CTN,
conforme tratado no tópico IV.C.1. desta peça impugnatória;
No mérito
(ix) Sejam integralmente cancelados os lançamentos fiscais de IRPJ e CSLL, por
força de todos os argumentos expostos nos tópicos IV.A., IV.B.1., IV.B.2., IV.B.3.,
IV.B.4. e IV.C.2. desta peça impugnatória, notadamente pelo fato de a renúncia
da Impugnante a 82,5% dos “Créditos Bonds” no contexto da absorção de
prejuízos fiscais na CELPA não implicou obtenção de qualquer “ganho líquido”
para a Impugnante passível de tributação;
Subsidiariamente
(x) Na remota hipótese em que se considere ter havido para a Impugnante
“ganho” passível de tributação em decorrência da absorção de prejuízos
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
34
contábeis na CELPA, seja admitida a dedutibilidade da perda de 82,5% dos
“Créditos Bonds”, de forma que seja recalculada a base de cálculo das exigências
fiscais, em linha com os argumentos subsidiários do tópico IV.B.5.;
(xi) Quanto à exigência de PIS e de COFINS, seja reconhecido que o susposto
“ganho líquido pela realização de ativo financeiro” representa receita financeira,
sujeitando-se, à época dos fatos, à alíquota zero dessas contribuições, tal como
previsto no artigo 1o do Decreto no 5.442/05, conforme tópico IV.C.3. desta
impugnação;
(xii) Na remota hipótese em que sejam mantidas as exigências fiscais, o que se
considera apenas por argumentar, seja cancelada a aplicação de multa de ofício
qualificada, de forma que a penalidade aplicada seja recalculada para o seu
patamar ordinário de 75%, por força dos argumentos expostos no tópico IV.D.
desta peça impugnatória; e
Com relação às acusações fiscais do item 5.4 do TVF
(xiii) Sejam integralmente canceladas as exigências fiscais, por força dos
argumentos expostos no tópico V.A. desta impugnação administrativa.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário e do Recurso de Ofício.
Demais disso, observo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
No que diz respeito ao Recurso de Ofício este interposto contra acórdão da DRJ em
face da impugnação que foi procedente em parte e exonerou os créditos tributários em relação a
absorção de prejuízos contábeis da CELPA (2a acusação fiscal), determinando o cancelamento
parcial das exigências fiscais, especificamente com relação aos seguintes pontos:

1)Cancelamento parcial da exigência de IRPJ e CSLL em face do erro de cálculo da
autoridade fiscal ao identificar o suposto ganho auferido pela Recorrente com a
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
35
absorção de prejuízos contábeis da CELPA, tendo em vista a desconsideração do
percentual da participação societária da Equatorial na CELPA (tópico XXIII do
acórdão; fls. 1484/1485 do PAF);
2)Cancelamento integral da exigência de PIS e de COFINS referente a setembro de
2013 em face do artigo 150, parágrafo 4o do CTN, portanto, em razão da
decadência a decisão de primeira instância findou por declarar a extinção do
crédito tributário (tópico XIX.2 do acórdão; fl. 1478 do PAF); e
3)Cancelamento da multa de ofício qualificada em função da ausência de
comprovação no auto de infração da existência de dolo, fraude ou simulação no
presente caso, pelo que a decisão a quo findou por afastar a referida multa
(tópico XX do acórdão; fls. 1479/1481 do PAF).

Nesse contexto, a PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 da RFB
regulamentou a admissibilidade do Recurso de Ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais). In verbis:

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Considerando que, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 103, aplica-se o
limite de alçada vigente na data da apreciação do recurso de ofício em segunda instância, é certo
que o exame de admissibilidade do recurso de ofício deve passar pelo exame do valor de alçada
previsto no art. 1o da Portaria MF no 2 de 2023.
Portanto, considerando que o valor do crédito exonerado é superior ao valor de
alçada fixado R$ 15.000.000,00 pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, o recurso de
ofício deve ser conhecido.

Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
36
ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM VIRTUDE DA PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA DA RECORRENTE

A priori, a recorrente suscita preliminar de nulidade do acórdão alegando para
tanto a preterição do direito de defesa, o que faz nos seguintes termos:

(...)71. Como mencionado, apesar da sua extensão aparente, o conteúdo decisório
do acórdão recorrido é singelo. A parcela mais significativa do acórdão diz
respeito a transcrições e citações indiretas ao TVF ou à impugnação
administrativa, sem que fosse dedicado esforço suficiente para rebater todos os
argumentos apresentados pela Recorrente.
72. Com o perdão de tornar-se repetitivo, vale conferir, novamente, a
comparação entre os argumentos apresentados na impugnação administrativa e
as questões analisadas pelo acórdão. Em benefício da transparência, a tabela
abaixo indica as fls. deste PAF em que os poucos argumentos de defesa foram
efetivamente endereçados no voto condutor do acórdão:
(...)73. A partir das informações acima, pode-se afirmar que a Recorrente
endereçou 29 questões para refutar as inúmeras acusações fiscais e, assim,
demonstrar a necessidade de cancelamento do lançamento tributário. Apesar de
transcrever diversos trechos da impugnação administrativa, o acórdão recorrido
deixou de analisar 15 dessas questões, ou seja, o acórdão é omissão com relação
a mais da metade dos argumentos de defesa.
74. Para que não haja dúvida quanto à deficiência de fundamentação do acórdão,
cabe recorrer a dois exemplos específicos.
75. No tópico III.B.3. da impugnação administrativa, a Recorrente tratou a
primeira acusação fiscal (item 5.1. do TVF), no qual a autoridade lançadora
sustenta haver omissão de receitas financeiras calculadas com base em “taxa de
juros efetiva”.
Considerando que a fiscalização cita o artigo 373 do RIR/99 como seu
fundamento, a Recorrente apresentou, nesse tópico, argumento para justificar
que esse dispositivo legal não seria aplicável.
76. De forma muito resumida, a Recorrente sustentou que a aplicação do artigo
373 do RIR/99 pressupõe a existência de ganho auferido pelo contribuinte, o que
não seria verificado no presente caso por uma série de razões que serão
oportunamente detalhadas. A bem da verdade, o próprio acórdão reconhece que
a Recorrente apresentou tais considerações, conforme se observa no trecho
abaixo:
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
37

77. O acórdão não refuta esse argumento, isto é, o acórdão não procura
confrontar as considerações trazidas na impugnação administrativa e não tenta
esclarecer a razão pela qual o artigo 373 do RIR/99 seria aplicável ao caso.
78. Para a surpresa da Recorrente, na página seguinte do acórdão, o voto
condutor apresenta referência ao mesmo artigo 373 do RIR/99 para fundamentar
as suas conclusões sobre o acerto do lançamento tributário. Confira-se:

79. Note-se, na transcrição acima, que o voto condutor do acórdão não confronta
os argumentos da Recorrente para afastar a aplicação do referido dispositivo legal
– em síntese, a inexistência de ganho. Pressupõe-se a sua aplicação, ignorando
qualquer objeção apresentada pela Recorrente.
80. Ora, se a Recorrente dedicou tópico especifico da sua impugnação para
sustentar que o artigo 373 do RIR/99 não seria aplicável ao caso, é inadmissível
que o acordão omita-se quanto à questão e, na sequência, cite esse mesmo
dispositivo legal para justificar o lançamento tributário, sem maiores
esclarecimentos.
81. Trata-se de um exemplo claro de omissão que implica reconhecer o acórdão
recorrido como uma decisão que não foi adequadamente fundamentada.
82. Mas não é só. Outro exemplo pode ser identificado nos tópicos IV.B.2., IV.B.3.
e IV.B.4. da impugnação administrativa, nos quais foi combatida a segunda
acusação fiscal (item 5.2. do TVF), referente à tributação de suposto ganho
auferido pela Recorrente com a absorção de prejuízos contábeis, pela CELPA, “à
conta de sócio”.
(...)85. O acórdão procurou “contornar”, em única frase, toda a profunda análise
jurídica apresentada pela Recorrente sobre o artigo 108, a indicação de diversos
trechos do TVF que revelavam o emprego de analogia e a indicação de diversos
julgados deste E. CARF que tratavam de situações similares. O acórdão não
esclarece o que seria uma tributação “segundo a sua natureza jurídica” e
tampouco rebate, de forma minimamente específica, as inconsistências
apontadas pela Recorrente sobre a acusação fiscal.
86. Apesar de o acórdão afirmar que não houve analogia, não justifica sua
afirmação. Como resultado, o argumento principal da Recorrente em relação à
segunda acusação fiscal não foi, de fato, analisado.
87. Como se não bastasse, não consta no voto condutor do acórdão qualquer
referência ao artigo 109 do CTN ou qualquer tentativa de demonstrar que a
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
38
absorção de prejuízos contábeis pela CELPA implicou, para a Recorrente,
acréscimo patrimônio ou aquisição de disponibilidade de renda. A bem da
verdade, no tópico do acórdão dedicado a analisar a segunda acusação fiscal, não
há sequer indicação de que a Recorrente teria suscitado essas questões.
88. Com relação aos argumentos da Recorrente voltados a demonstrar o equívoco
das premissas contábeis que guiaram o TVF, o expediente adotado no voto
condutor do acórdão é ainda mais curioso: ignorando todas as considerações
trazidas na impugnação administrativa e nos Pareceres Técnicos do Prof. ELISEU
MARTINS e do Professor EDUARDO FLORES (nem sequer mencionados nesse
tópico do acórdão), a autoridade julgadora simplesmente descreve os
procedimentos contábeis que entende mais adequados, os quais, inclusive, são
totalmente distintos daqueles apresentados pela fiscalização no TVF.
91. A fragilidade e ausência de fundamentação jurídica das razões adotadas pelo
acórdão recorrido serão oportunamente demonstradas. Por ora, basta notar que
o acórdão pretere o direito de defesa da Recorrente, na medida em que não
enfrenta argumentos trazidos na peça impugnatória que poderiam, em tese,
modificar as conclusões alcançadas. E, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72, as decisões proferidas com preterição do direito de defesa
– tal como o acórdão recorrido – são nulas. Observe-se:
(...)97. Conforme será tratado a seguir, há sólidos argumentos para que seja
reconhecida a improcedência integral das acusações fiscais veiculadas no TVF. Se
esta C. Turma Julgadora entender desta maneira, a nulidade poderá ser afastada.
98. Caso contrário, deve ser determinado o retorno dos autos à primeira
instância, para que sejam efetivamente analisados os argumentos apresentados
pela Recorrente em sua impugnação administrativa.

Ao contrário do que afirma o Recorrente, verifica-se que todos os pontos acima
mencionados na preliminar de nulidade foram apreciados de forma implícita ou explícita no voto
condutor do acórdão recorrido, conforme se explica a seguir.
De início, esclareça-se que os fatos acima descritos configuram trechos referentes
ao mérito do processo relacionados à situações ou circunstâncias que podem ser objetivamente
verificadas na autuação fiscal, bem como examinadas com detalhamento na parte descritiva do
relatório fiscal produzido pela autoridade autuante.
Dada a enorme multiplicidade de questões decorrentes dos créditos adquiridos pela
recorrente em face da aquisição da CELPA que fizeram parte da acusação fiscal e foi tratada na
medida do entendimento do relator que julgou o processo em primeiro grau para cada questão
pelo que o próprio TVF adotou nomenclatura própria que aqui se reproduz para melhor
entendimento:
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
39

Conforme mencionado no próprio Recurso Voluntário, os créditos analisados no
TVF, destacam-se abaixo as condições do plano de recuperação judicial aplicáveis a cada situação:

E de acordo as previsões do plano de recuperação judicial, a Recorrente adquiriu os
créditos indicados acima nas seguintes condições:

Nessa esteira, diante dos indícios de infrações tributárias apuradas no relatório
fiscal, decerto o acórdão recorrido dedicou esforço mais acurado para a análise de pontos
contestados no recurso essenciais à caracterização do reforço de sua tese, optando por rebater de
forma concisa argumentos genéricos ou pontos considerados secundários, por meio da transcrição
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
40
e corroboração de apontamentos do relatório fiscal que descreviam detalhadamente fatos e
infrações apurados e indicavam registros e documentos que lhes serviam de lastro.
Assim, o procedimento adotado pela Decisão Recorrida não viola o direito de defesa
do Recorrente e tampouco configura nulidade da decisão de primeiro grau, uma vez que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela defesa
desde que explicite as razões da sua decisão.
Nesse sentido, embora a contribuinte alegue que o julgador de 1a Instância teria
ignorado o que para ele seria relevante e determinante para a confirmação de sua tese jurídica
inserta na impugnação, tudo porque citou expressamente trechos do TVF ou não rebateu
precisamente o tanto quanto alegado pela defesa, a técnica da fundamentação per relationem, na
qual se utilizam fundamentos de decisão anterior como razões de decidir ou trechos que
suficientemente corrobora a tese defendida pelo relator, não configura ofensa à exigência legal de
motivar as decisões, nem desrespeito à ampla defesa e ao contraditório.
Destaque-se decisão do deste Conselho Administrativo neste sentido:
Número do processo: 10783.720197/2010-71
(...) FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA ACUSAÇÃO
E/OU DA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIADA OU PER RELATIONEM.
Utilizar-se das razões do TVF para fundamentar a decisão não é motivo para sua
anulação. Sopesando os argumentos contrários, decidiu o julgador que a razão
estaria com o Fisco, e identificou, no TVF, qual o argumento que sustenta sua
decisão, transcrevendo-o no seu voto. Tivesse decidido que a razão estaria com a
defesa, igualmente estaria correto em transcrever o trecho em seu voto, para que
fique claro qual argumento foi acolhido. Tal técnica de decisão, a fundamentação
per relationem, já foi considerada válida tanto pelo STF quanto pelo STJ, sendo
amplamente utilizada em decisões judiciais.
ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. OMISSÃO.
O julgador não está obrigado a responder todas as indagações levantadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para embasar sua decisão.

Inclusive, o e. STJ firmou entendimento, aplicável ao processo administrativo, no
sentido de que "não viola o art. 535, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito
de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes". (STJ. REsp no 1.138.695 SC).
Por fim, a validade da fundamentação per relationem é pacífica na jurisprudência do
e. STF, como mostra a decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas
Corpus no 130.542, da relatoria do Min. Roberto Barroso:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a técnica da
fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de
decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura
ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
41
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL: VIOLAÇÃO À
AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO

A recorrente, ao abordar as questões afeitas à primeira acusação fiscal de
inexistência de omissão de receitas pela falta de apropriação contábil de “juros efetivos”
incidentes sobre os créditos adquiridos suscita nulidade do lançamento por vício material
insanável quanto a violação à ampla defesa e ao contraditório, pelo que fez nos seguintes termos:

(...)100. No tópico III.A.1. da sua defesa administrativa, a Recorrente sustentou a
nulidade do lançamento tributário relacionado à primeira acusação fiscal, uma vez
que o TVF não permite compreender o critério “taxa efetiva de juros”
empregado pela autoridade lançadora em substituição à taxa de juros
contratualmente pactuada, nem exatamente qual o método de cálculo utilizado
pela fiscalização para apuração da base de cálculo.
101. Em outras palavras, o TVF não esclarece qual a natureza de tal instituto, qual
o seu fundamento legal e como a “taxa efetiva” foi calculada. Conforme será
retomado, consta no TVF apenas a indicação obscura de que a “taxa efetiva” foi
“calibrada manualmente no Excel”. Não consta neste processo qualquer
demonstrativo relacionado a essa “calibração”.
102. Como a falta dessas informações não permite a compreensão exata da
acusação fiscal, houve nítido cerceamento ao direito de defesa e ao
contraditório da Recorrente, acarretando a nulidade dessa parcela do
lançamento fiscal, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/7211.
103. Ao iniciar a análise desse argumento, o acórdão recorrido busca esclarecer
quais foram os procedimentos adotados pela autoridade lançadora para apurar a
“TEJ”, isto é, a “taxa de juros efetiva” utilizada para calcular as supostas receitas
financeiras que não foram oferecidas à tributação pela Recorrente.
(...)118. Em outras palavras, a Recorrente sustentou que, além de não ser possível
compreender como a autoridade lançadora apurou a “taxa efetiva de juros”, não
se pode sequer saber como essa “taxa efetiva” foi empregada pela fiscalização.
A primeira vista, poderia parecer que o acórdão demonstrou que os cálculos da
autoridade lançadora são hígidos e podem ser compreendidos. Duas
constatações, todavia, infirmam o entendimento adotado no acórdão: (i) a coluna
“Anos (Pi)” não havia sido divulgada pela autoridade lançadora, logo, corresponde
a informação nova, trazida aos autos somente após a defesa da Recorrente; e (ii)
os valores indicados na coluna “Anos (Pi)” estão equivocados.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
42
121. Vale analisar com maior atenção a constatação (ii): para alcançar o mesmo
resultado apresentado no TVF, o acórdão aplica – por meio de fórmula cuja
utilização jamais foi esclarecida pela autoridade lançadora – “taxa de juros
efetiva” (aproximadamente 15,9%) a fluxos de caixa (indicados na coluna “Fi”),
durante determinado período de tempo (coluna “Fi”). Esse período de tempo é
indicado no acórdão em número de anos.
122. É nesse ponto que reside o equívoco: o período de tempo considerado no
exemplo do acórdão não condiz com a realidade.
123. Por exemplo, entre 14 de dezembro de 2012 (data da aquisição dos créditos,
conforme o próprio acórdão) e 29 de dezembro de 2016 (data do primeiro
pagamento, novamente, conforme o acórdão), não transcorreram “4,04032258”
anos, ou seja, aproximadamente 1.474 dias. O período correto entre essas duas
datas é de “4,046575342” anos, ou, então, 1.477 dias. Esse erro pode ser
verificado em relação a todos os períodos indicados na coluna “Fi”, conforme
abaixo:
(...)124. Considerando que os anexos do TVF nunca indicaram o valor dos períodos
considerados pela fiscalização para aplicar a “taxa de juros efetiva”, quer parecer
que o acórdão recorrido adotou expediente curioso: a partir do resultado
apresentado pela fiscalização, procurou determinar as variáveis utilizadas pela
autoridade lançadora.
125. Assim, na tentativa de demonstrar a correção do trabalho fiscal, o acórdão
apenas confirmou que a fiscalização não forneceu as informações necessárias
para compreender o cálculo da “taxa de juros efetiva” e a sua aplicação ao
presente caso. O acórdão, no entanto, foi além: a partir da planilha apresentada
para endossar o trabalho fiscal, demonstrou que houve claro equívoco na
aplicação da “taxa de juros efetiva”, o que implica o imediato cancelamento da
exigência fiscal ora combatida.
126. Em síntese, deve haver a reforma do acórdão recorrido, de forma que a ser
reconhecida a nulidade do lançamento fiscal, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/72.

Assim, ao analisar o excerto acima indicado, o que se verifica é uma insurgência do
recorrente quanto ao mérito da autuação, e não efetivamente cerceamento do direito de defesa
por eventual incompreensão da autuação, uma vez que o recorrente aos seus olhos compreendeu
que a taxa efetiva de juros aplicada ao caso concreto seria incompatível com a taxa de juros
previamente estabelecida no contrato, no entanto, realmente essa é uma questão a ser
enfrentada no mérito e não seria passível da nulidade pretendida.
Não se pode perder de vista, que o substrato fático/jurídico trazido
pormenorizadamente pelo recorrente tanto na impugnação, quanto no Recurso Voluntário que
contrapõe com substância e eloquência os motivos da autuação no que diz respeito a eleição do
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
43
método para se aferir a Taxa Efetiva de Juros (impor a igualdade entre o custo de aquisição e a
soma dos valores presentes dos fluxos de caixa a receber), inclusive apontando divergência no
percentual da taxa indicada pela fiscalização, corrobora o pleno entendimentos dos fatos e a
invariável incompatibilidade com a arguição da preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, isso porque o próprios fundamentos insertos na preliminar já se coadunam com o pleno
entendimento dos termos da autuação.
Isso porque a trazer os elementos que entendem como corretos face as
insubsistências apontadas, o contribuinte demonstra o conhecimento dos fatos e manifesta a
plenitude do seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Portanto, entendo por rejeitar a nulidade suscitada por não corroborar as
hipóteses de nulidade do Processo Administrativo Fiscal.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL: ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E DA BASE DE CÁLCULO

A priori, a presente nulidade versa em duas oportunidades no Recurso Voluntário, a
primeira no tópico III quando o recorrente trata da improcedência da acusação fiscal de omissão
de receitas pela falta de apropriação contábil de “juros efetivos” incidentes sobre os créditos
adquiridos (considerações aplicáveis a todos os créditos adquiridos). A segunda, no item V quando
o recorrente trata das questões relacionadas à primeira acusação fiscal: inexistência de omissão
de receitas pela falta de apropriação contábil de “juros efetivos” incidentes sobre os créditos
adquiridos.
Assim, ao que parece a essência do conteúdo do pedido de nulidade guarda
semelhança porque ambas defendem a impossibilidade de apurar a “taxa efetiva de juros” a ser
aplicada desde 2012 considerando acontecimentos ocorridos em 2016, além da insatisfação do
contribuinte ao afirmar que o Acórdão se limitou a tratar de nulidade nos casos de incompetência
ou preterição do direito de defesa, e teria ignorado a extensa argumentação apresentada pela
Recorrente a respeito dos artigos 116, 117 e 142 do CTN, o que apenas confirmaria a nulidade do
acórdão por falta de fundamentação, nos seguintes termo:

Recurso Voluntário
127. No tópico III.A.2. da impugnação administrativa, foi apontada outra nulidade
referente ao lançamento fiscal. Objetivamente, a Recorrente demonstrou que a
autoridade lançadora, adotando uma visão retrospectiva, apurou a “taxa efetiva
de juros” a ser aplicada desde 2012 considerando acontecimentos ocorridos em
2016, imprevisíveis – obviamente – à época.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
44
128. Ou seja, caso a Recorrente tivesse, nos períodos compreendidos pela
autuação, pretendido apurar a “taxa efetiva de juros”, teria alcançado resultado
distinto daquele apontado pela fiscalização. A menos que seja possível conduzir
exercício de futurologia, os cálculos adotados pela autoridade lançadora – sejam
quais forem – somente puderam ser realizados após a ocorrência dos fatos
geradores das obrigações tributárias em discussão.
129. Sem analisar os argumentos da Recorrente, o acórdão recorrido limitou se a
afirmar que só é possível tratar de nulidade nos casos de incompetência ou
preterição do direito de defesa, o que não se verificaria no caso.
130. O acórdão, portanto, ignora a extensa argumentação apresentada pela
Recorrente a respeito dos artigos 116, 117 e 142 do CTN, o que apenas confirma a
nulidade do acórdão por falta de fundamentação.
131. Neste momento, cabe reiterar que a lógica aparentemente adotada pela
fiscalização para apurar os “juros efetivos” revela, sim, nulidade do lançamento
fiscal, em virtude da violação ao artigo 142 do CTN.
132. Apesar de o TVF não apresentar informação sobre o cálculo das “taxas
efetivas de juros”, a autoridade lançadora sinaliza que a sua apuração está
baseada em “fluxos de recebimento” dos créditos em questão.
133. Dessa forma, quer parecer que a “taxa efetiva de juros” toma como
referência todas as parcelas dos créditos que seriam recebidos pela Recorrente
somente no futuro.
134. Portanto, para calcular a “taxa efetiva de juros” a ser aplicada desde o
momento da aquisição dos créditos, em 2012, a autoridade lançadora considerou
pagamentos que foram efetivamente recebidos pela Recorrente em 2016.
135. Como forma de afastar qualquer dúvida quanto a essa questão, confira se a
indicação dos “fluxos de recebimento” referentes a 2016 nos Anexos 2 e 6 do TVF
(como visto, supostamente voltados ao “cálculo da taxa efetiva de juros”):
. Ora, o valor de “fluxo de recebimentos” de 29 de dezembro de 2016 só foi
determinado quando a CELPA efetivamente realizou pagamentos à Recorrente
nesta data.
137. A fiscalização somente pôde considerar informações acerca de pagamentos
de parcelas dos créditos que já ocorreram porque a sua análise em relação a
operações ocorridas entre 2012 e 2016 é retrospectiva. Obviamente, à época dos
fatos, a Recorrente não dispunha dessas mesmas informações.
(...)139. Fato é que, caso a autoridade lançadora tivesse conduzido o
procedimento de fiscalização durante o curso de 2013, consideraria na apuração
da “taxa efetiva de juros” um suposto “fluxo de recebimento” que ocorreria em
31 de dezembro de 2013. Ainda que não se saiba exatamente qual o cálculo da
“taxa efetiva de juros”, é intuitivo supor que a mudança quanto à data de
determinado recebimento altera a “taxa efetiva” apurada.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
45
140. Além disso, segundo previsão do Plano de Recuperação Judicial da CELPA,
parcela correspondente a 17,5% do valor de face dos créditos estava sujeita à
incidência de juros contratuais, apurados com base na taxa CDI, acrescida de
1,5%.
141. Na medida em que os juros contratuais estão sujeitos à variação da taxa CDI,
no ano-calendário de 2013, por exemplo, não seria possível determinar
exatamente qual o valor a ser recebido pela Recorrente em 2016. É natural que
fossem adotadas projeções acerca dos juros que viriam a ser apurados e estimar
qual seria o “fluxo de recebimentos” de 2016. Ainda assim, essa estimativa de
“fluxo de recebimentos” certamente apresentaria alguma divergência em relação
aos juros efetivamente pagos pela CELPA em 2016.
142. Mais uma vez, na hipótese em que o lançamento fiscal ora combatido tivesse
sido realizado durante o ano-calendário de 2013, o “fluxo de recebimentos”
considerado para apurar a “taxa efetiva de juros” seria diferente daquele
considerado no TVF.
(...)144. De toda forma, é possível resumir à questão aos seguintes termos: a “taxa
efetiva de juros”, seja qual for o seu cálculo, somente poderia ser apurada da
forma como indicado no TVF com informações disponíveis em 2018. Se a
Recorrente tivesse adotado o mesmo racional defendido pela fiscalização à época
dos fatos (2013 a 2016) para apurar supostas receitas financeiras que deveriam
ser oferecidas à tributação, teria apurado “taxas efetivas de juros” certamente
distintas.
145. Basta essa constatação para reconhecer a nulidade do lançamento fiscal
diante do equívoco quanto à determinação do fato gerador e à apuração da base
de cálculo do tributo. Por certo, não se trata de mero erro de cálculo,
representando verdadeiro equivoco quanto ao critério (que sequer possui
fundamento jurídico) utilizado pela fiscalização para apurar a “taxa efetiva de
juros” e, consequentemente, a base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
(...)152. Isto é, o não cumprimento das formalidades essenciais (intrínsecas) ao
lançamento (como a identificação da matéria tributável e a determinação da base
de cálculo), torna-o ilíquido e incerto, o que enseja a decretação da sua nulidade,
em linha com a pacífica e atual jurisprudência deste E. CARF e da E. Câmara
Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”)13. Portanto, o acórdão deve ser reformado
quanto a mais este ponto.

Após a análise dos fatos também entendo pela rejeição da presente arguição de
nulidade, isso porque o ajuste e aprofundamento das razões decorrentes de suposto “erro na
identificação da matéria tributável e da base de cálculo”, não configura alteração de motivação ou
fundamentação do Auto de Infração a ponto de ensejar a sua nulidade, posto que ainda que haja
discordância quanto as questões levantas pelo recorrente acima delineadas, não entendo que o
artigo 142 do CTN tenha sido inobservado quanto a constituição do crédito tributário pelo
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
46
lançamento, mediante a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinação
da matéria tributável, calculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo,
ainda que haja discordância do contribuinte quanto aos referidos requisitos que serão enfrentados
no mérito.
Afinal, não se pode perder de vista que é atribuição do contribuinte a comprovação
da sua tese que indica eventual regularidade dos valores do IRPJ e da CSL em face da acusação de
omissão de receitas pela falta de apropriação contábil de “juros efetivos” incidentes sobre os
créditos adquiridos (considerações aplicáveis a todos os créditos adquiridos).
Nesse contexto, a autoridade fiscal tem a prerrogativa de deles discordar, enquanto
não decaído o direito de constituir o crédito tributário em análise, independente de qual período
se necessite recorrer para comprovar tal situação, conforme dispõe o artigo 37 da Lei no
9.430/1996:

"Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.”

Sendo assim, não há qualquer mácula ao artigo 116 e 117 do CTN porque estes
tratam da ocorrência do fato gerador e existência dos seus efeitos e os critérios para tanto, de
modo que entendo que são questões que influenciam a análise de mérito com a manutenção ou o
cancelamento da autuação por enfrentamento dos respectivos argumentos, mas não uma questão
que possa ser acolhida em sede de preliminar de nulidade
Assim, pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade de erro na identificação da
matéria tributável e da base de cálculo.

DO ESCOPO DA LIDE

A penas para delimitar os contornos da lide, conforme resumido pelo contribuinte
em seu recurso voluntário, a autoridade lançadora formulou quatro acusações fiscais:

(i) tributação de receita financeira calculadas com “taxa efetiva de juros”:
omissão de receita financeira caracterizada pela falta de apropriação contábil de
“juros efetivos”, correspondentes à parcela de créditos detidos pela Recorrente
contra a CELPA, adquiridos de terceiros com deságio no contexto da recuperação
judicial desta sociedade, cujo vencimento ocorrerá somente entre 2034 e 2043 e
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
47
será paga à Recorrente sem incidência de encargos financeiros (vide itens 2, 4 e
5.1 do TVF – fls. 978/981, 982/992 e 993/1.015 do PAF);
(ii) tributação da absorção de prejuízos contábeis: omissão de receita (ganho)
supostamente auferido pela Recorrente em setembro de 2013, quando a CELPA
absorveu seus próprios prejuízos contábeis à conta de passivo financeiro
representativo de créditos detidos pela Recorrente. A fiscalização trata esse
evento – no qual o crédito é simplesmente “perdoado”, ou seja, sem
contrapartida
recebida
pela
Recorrente
-
como
um
“aumento
de
capital/subscrição de ações” da CELPA mediante “transferência” de “fluxo de
caixa” que a Recorrente tinha a receber entre 2034 e 2043. Apenas os créditos
tributários relacionados a essa acusação foram exigidos com acréscimo de multa
de ofício qualificada (150%) (vide itens 5.1 e 5.2 do TVF – fls. 993/1.015 e
1.015/1.033 do PAF).
(iii) tributação de estorno de juros: no momento em que a Recorrente abriu mão
dos “Créditos Bonds” para permitir que houvesse absorção de prejuízos
contábeis, pela CELPA, à conta de sócio, foi necessário realizar estorno de juros
que foram apurados até aquele momento. A autoridade lançadora, no entanto,
entendeu que esse expediente reduziu indevidamente o lucro real e a base de
cálculo da CSLL; e
(iv) glosa de juros passivos: para adquirir os “Créditos Banco Guanabara”, a
Recorrente incorreu em despesas de juros passivos, além de realizar o
pagamento do custo de aquisição propriamente dito. A autoridade lançadora
glosou tais despesas por considera-las “perda” na aquisição dos “Créditos Banco
Guanabara” que, a seu ver, deveriam ser apropriadas “pro rata tempore”, de
acordo com o método da “taxa efetiva de juros”.

Sendo assim, o acórdão entendeu pela manutenção das exigências fiscais referentes
à primeira (tributação de receitas calculadas com “juros efetivos”), terceira (tributação do estorno
de juros) e quarta (glosa de juros passivos) acusações.
Em relação à segunda acusação fiscal (absorção de prejuízos contábeis da CELPA), o
acórdão acatou parte dos argumentos apresentados pela Recorrente e determinou o
cancelamento parcial das exigências fiscais, especificamente com relação aos seguintes pontos:
* Cancelamento parcial da exigência de IRPJ e CSLL: o acórdão considerou que a
autoridade lançadora incorreu em erro de cálculo ao determinar o suposto ganho
auferido pela Recorrente com a absorção de prejuízos contábeis da CELPA, por
não considerar o percentual da participação societária da Recorrente na CELPA
(tópico XXIII do acórdão; fls. 1484/1485 do PAF);
* Cancelamento integral da exigência de PIS e de COFINS referente a setembro de
2013: com base no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, o acórdão reconheceu a
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
48
extinção do crédito tributário pela decadência (tópico XIX.2 do acórdão; fl. 1478
do PAF); e
* Cancelamento da multa de ofício qualificada: o acórdão concluiu que a
autoridade lançadora não comprovou a existência de dolo, fraude ou simulação
no presente caso (tópico XX do acórdão; fls. 1479/1481 do PAF).

No que diz respeito ao Recurso de Ofício, a DR 8a Turma da DRJ/RJO proferiu
acórdão julgando a impugnação parcialmente procedente entendendo pela manutenção das
exigências fiscais referentes à primeira (tributação de receitas calculadas com “juros efetivos”),
terceira (tributação do estorno de juros) e quarta (glosa de juros passivos) acusações.
Em relação à segunda acusação fiscal (absorção de prejuízos contábeis da CELPA), o
acórdão acatou parte dos argumentos apresentados pela Recorrente e determinou o
cancelamento parcial das exigências fiscais, especificamente com relação aos seguintes pontos:

• Cancelamento parcial da exigência de IRPJ e CSLL: o acórdão considerou que a
autoridade lançadora incorreu em erro de cálculo ao determinar o suposto ganho
auferido pela Recorrente com a absorção de prejuízos contábeis da CELPA, por
não considerar o percentual da participação societária da Recorrente na CELPA
(tópico XXIII do acórdão; fls. 1484/1485 do PAF);
• Cancelamento integral da exigência de PIS e de COFINS referente a setembro de
2013: com base no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, o acórdão reconheceu a
extinção do crédito tributário pela decadência (tópico XIX.2 do acórdão; fl. 1478
do PAF); e
• Cancelamento da multa de ofício qualificada: o acórdão concluiu que a
autoridade lançadora não comprovou a existência de dolo, fraude ou simulação
no presente caso (tópico XX do acórdão; fls. 1479/1481 do PAF).

Após o julgamento, houve a interposição de Recurso Voluntário que passa a ser
analisado na sequência.
MÉRITO
DA PRIMEIRA ACUSAÇÃO FISCAL - tributação de receita financeira calculadas com “taxa efetiva de
juros”

No mérito, no que concerne a primeira acusação fiscal, conforme mencionado, diz
respeito a omissão de receita financeira caracterizada pela falta de apropriação contábil de
“juros efetivos”, correspondentes à parcela de créditos detidos pela Recorrente contra a CELPA,
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
49
adquiridos de terceiros com deságio no contexto da recuperação judicial desta sociedade, cujo
vencimento ocorrerá somente entre 2034 e 2043 e será paga à Recorrente sem incidência de
encargos financeiros (vide itens 2, 4 e 5.1 do TVF – fls. 978/981, 982/992 e 993/1.015 do PAF).
A recorrente defende que a aquisição de créditos pela Equatorial de terceiros
contra a CELPA para que dela fosse credor sob condições expressas no contexto da Recuperação
Judicial (17,5% de entrada e o restante dos 82,5% entre 2034 e 2043) findou por sinalizar a
aquisição com o pagamento de 17,5%, no entanto, renunciar à parcela que seria paga após a
carência previamente pactuada de 82,5% com intuito de imprimir melhoras nas condições
financeiras da empresa adquirida e assim sustentou em seu Recurso Voluntário:

(...)154. Se a fiscalização pretende tributar a parcela corresponde ao deságio,
mediante emprego daquilo que chamou de “taxa efetiva de juros”,
proporcionalmente aos períodos de apuração compreendidos entre 2013 e 2016,
certamente a exigência fiscal deve ser prontamente cancelada.
155. Isso porque a Recorrente, já em 2012, perdoou a devedora (CELPA), de modo
que não mais receberia nenhum valor correspondente aos 82,5% do deságio
entre 2013 e 2016. Simples assim.
156. Na tentativa de manter o lançamento fiscal, o acórdão recorrido afirma que
não foi apresentada prova acerca do perdão dessa parcela da dívida. Ou seja, o
acórdão ignorou informação expressa nas demonstrações financeiras da CELPA,
reproduzida abaixo:
(...)157. De todo modo, para que não haja dúvida quanto ao perdão da parcela de
82,5% dos “Créditos Bancos Privados”, cabe verificar o livro razão da conta
“2217167014 - PRINCIPAL LP - PLANO RJ: EQUATORIAL ENERGIA”, registrada pela
CELPA em sua Escrituração Contábil Digital (“ECD”) (doc. 2).
158. Conforme se observa abaixo, os créditos originalmente detidos por bancos
privados registrados no passivo de longo prazo (parcela de 82,5%) foram
integralmente baixados em virtude do desconto / perdão concedido pela
Recorrente:
(...)159. Para que não haja dúvida de que o “desconto” de R$ 226.659.234,74
corresponde a perdão de dívida da parcela de 82,5% dos “Créditos Bancos
Privados”, confira-se a memória de cálculo abaixo, em valores aproximados:
(...)162. Assim, a extinção dessa parcela da dívida prejudica todo o racional
desenvolvido pela autoridade lançadora com relação ao item 5.1. do TVF, já que
partiu da premissa equivocada de que a Recorrente fazia jus à parcela de 82,5%
do deságio em relação ao valor de face dos créditos adquiridos no âmbito da
recuperação judicial. Por consequência, a exigência fiscal deve ser prontamente
cancelada.

Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
50
Apenas no sentido de elucidar e delimitar os créditos de terceiros adquiridos pela
Equatorial contra a Celpa, passa-se a reproduzir os quadros demonstrativos insertos no Recurso
Voluntário que demonstram aquisições de Créditos de Bancos Privados, Créditos Bonds, Créditos
BNDESPAR, Crédito Banco Guanabara e Créditos Operacionais, bem como as condições de
pagamento com os devidos comentários:

Como bem compilado e resumido pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário e
para melhor entendimento, reproduzo também tabela contando apenas os créditos analisados no
TVF, destacam-se abaixo as condições do plano de recuperação judicial aplicáveis a cada situação:

24. Também de acordo as previsões do plano de recuperação judicial, a
Recorrente adquiriu os créditos indicados acima nas seguintes condições:
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
51

25. Cabe desde já destacar que, ainda em 2012, a Recorrente perdoou a dívida da
CELPA correspondente a 82,5% dos “Créditos Bancos Privados” cujo vencimento
ocorreria entre 2034 e 2043. Conforme será oportunamente retomado, esse fato
foi ignorado tanto pela fiscalização como pelo acórdão recorrido.
26. Por ora, cabe notar que, ainda no contexto do saneamento financeiro da
CELPA, a Recorrente também celebrou instrumentos de cessão de crédito com os
credores originais da CELPA e adquiriu os “Créditos BNDESPAR”, “Créditos Banco
Guanabara” e os “Créditos Operacionais”, nas seguintes condições:

27. Observando o disposto no artigo 183, inciso I, da Lei das S.A., conforme será
retomado adiante, a Recorrente contabilizou todos os créditos adquiridos pelo
seu custo de aquisição.
28. Ressalta-se que, após a aquisição dos créditos pela Recorrente, foram
mantidas as mesmas condições de pagamento definidas no plano de recuperação
judicial e descritas anteriormente.
29. Vale dizer, em relação aos “Créditos Bancos Privados” e aos “Créditos Bonds”,
por exemplo, que a Recorrente somente receberia a parcela correspondente a
82,5% da dívida a partir de 2034, sem incidência de juros ou de atualização
monetária, em dez prestações anuais.

Vale ressaltar que para a primeira acusação aqui enfrentada, os créditos
questionados pela autoridade fiscal referente a exigência fiscal de IRPJ e CSLL relativa aos “juros
efetivos” aplicados se referem aos “Créditos Bancos Privados” e os “Créditos Bonds”, pontuando
que a autoridade fiscal corroborada pelo entendimento da DRJ sustenta a ocorrência da infração
porque a parcela correspondente a 82,5% do valor de face dos créditos – que seria recebida
apenas a partir de 2034 e sem incidência de qualquer encargo – também deveria ser apropriada
para fins contábeis e tributários como se correspondesse a “juros”, nos seguintes termos:

VIII - PERDÃO DA DÍVIDA DA CELPA REFERENTE AOS CRÉDITOS DOS BANCOS
PRIVADOS
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
52
99 Alega-se que não teria havido omissão de receitas financeiras porque a
Interessada, em 2012, perdoou a dívida da Celpa referente a todos os credores
financeiros que escolheram as opções “A” a “F” no âmbito da recuperação
judicial. Como a dívida foi perdoada em 2012, nenhuma receita financeira foi
auferida entre 2013 e 2016.
100 Contudo, a Interessada não prova o alegado. Em vez disso, simplesmente
apresenta (fl. 1148) a nota explicativa às demonstrações financeiras da Celpa
reproduzida abaixo:
IX - DETURPAÇÃO DO CONCEITO DE JUROS E NÃO AQUISIÇÃO DE
DISPONIBILIDADE DE RENDA
101 A Interessada relembra que adquiriu os Créditos dos Bancos Privados e os
Créditos dos Bonds pagando 17,5% do valor de face. Em contrapartida, a Celpa
deveria pagar (i) esse mesmo valor até 31/12/2013, acrescido de juros iguais à
taxa do CDI mais 1,5%; e (ii) 82,5% do valor de face dividido em dez prestações
anuais entre 2034 e 2043, sem correção monetária nem juros. Considerando que
juros compensatórios são “o produto do capital de uma pessoa que foi entregue
ou disponibilizado a outra” (fl. 1152), advoga que sua remuneração consistira
apenas na variação do CDI mais 1,5%. Entende que, em relação à parcela de
82,5%, qualquer alteração patrimonial só seria percebida quando a Celpa
realizasse os pagamentos previstos para o período entre 2034 e 2043. Antes disso
não haveria disponibilidade de renda, pois a Interessada não poderia dispor dos
valores que teria a receber. O art. 373 não seria apli cável ao caso porque
pressupõe a existência de um ganho, que não ocorreu, haja vista que o custo de
aquisição foi igual ao valor justo dos créditos, equivalente ao valor de mercado.
102 A Interessada equivoca-se quando afirma que só adquiriria disponibilidade de
renda, relativamente à parcela de 82,5%, quando as respectivas parcelas fossem
pagas, entre 2034 e 2043. Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real devem
reconhecer suas receitas, inclu sive as financeiras, pelo regime de competência,
ou seja, nos períodos em que foram auferidas, ainda que não recebidas. A
afirmação da Interessada, de que só deveria oferecer os juros à tributação quando
houvesse o pagamento das parcelas, só estaria correta se a tributação fosse feita
pelo regime de caixa. Além disso, não se apura a receita com juros comparando-
se o custo de aquisição com o valor de mercado do crédito, mas com o valor
presente das parcelas a receber. Tanto é possível a disposição de valores a
receber que os antigos credores da Celpa o fizeram, por meio da cessão de
crédito.
X - EQUÍVOCO QUANTO AO TRATAMENTO CONTÁBIL DA OPERAÇÃO
103 Baseada em parecer contábil, a Interessada afirma que “não é adequado o
entendimento da fiscalização de que a Impugnante deveria reconhecer, da
perspectiva contábil, receitas financeiras referentes aos 82,5% dos “Créditos
Bancos Privados” e dos “Créditos Bonds” (fl. 1163).
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
53
104 Entretanto, no trecho que a Interessada cita e destaca, o parecerista afirma
que “o reconhecimento da parcela de 82,5% de deságio no resultado no
momento da aquisição dos títulos seria um contrassenso contábil e uma falta de
compreensão negocial” (fl. 1163), ou seja, não se nega a possibilidade de
reconhecimento da receita com juros, mas de reconhecê-la no momento da
aquisição, o que está correto, pois os juros não são auferidos no momento da
aquisição, mas posteriormente. O procedimento da Fiscalização está de acordo
com o entendi mento do parecerista, já que não se consideraram os juros
auferidos no momento da aquisição, mas no período de apuração da aquisição e
em períodos posteriores, pro rata temporis.
XI - NEUTRALIZAÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS PELO RTT
105 A Interessada entende que “o método da ‘taxa efetiva de juros’ foi
introduzido no Brasil apenas com a edição da Lei n° 11.638/2007 e, portanto, os
efeitos decorrentes de sua aplicação estarão sujeitos a ajustes do RTT” (fl. 1165).
Fundamenta sua opinião em trecho de parecer contábil em que se cotejam as
redações do art. 183 da Lei n° 6.404/76 anterior e posterior à Lei n° 11.638/2007.
107 Os autores sugerem, como melhor prática contábil, que os juros embutidos
sejam apropriados como receita financeira pro rata temporis2 .
108 Essa metodologia é favorável ao contribuinte, pois, se as operações a prazo
fossem contabilizadas como as operações à vista, toda a receita, financeira e não-
financeira, seria imediatamente reconhecida e tributada. Portanto, não se trata
de receita que passou a ser tributada após as alterações da Lei n° 11.638/2007,
mas que já era tributada.
109 Também o art. 17 do Decreto-Lei n° 1.598/77 – base legal do art. 373 do
RIR/99, citado pela Fiscalização (fl. 85) – autoriza o rateio dos juros pelos períodos
a que competirem, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração:
(...)110 De acordo com a Solução de Consulta Disit09 n° 81, de 16/04/2012, a
alternativa para o contribuinte, caso opte por não apropriar os juros segundo o
regime de competência, é o reconhecimento na data da aplicação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ RECEITA
FINANCEIRA. APROPRIAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A apropriação de receitas financeiras decorrentes de operações ou títulos
com vencimento posterior ao encerramento do período de apuração deverá
ser efetuada na data da aplicação ou “pro rata tempore”.
111 Portanto, o critério de reconhecimento de receitas utilizado pela Fiscalização,
pro rata temporis, não foi introduzido pela Lei n° 11.638/2007, inexistindo, dessa
forma, ajuste a ser feito para atender à neutralidade tributária

Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
54
Nesse contexto, para a primeira acusação fiscal, em suma, cabe a esta turma de
julgamento decidir se:
(i) a exigência fiscal de IRPJ e CSLL relativa aos “juros efetivos” aplicados sobre os
“Créditos Bancos Privados” e os “Créditos Bonds” seria (im)procedente dado ao
fato de que haveria comprovado ou não a renúncia da parcela do crédito
referente 82,5%, em 2012 no contexto da recuperação judicial, que seriam pagas
entre 2034 e 2043 da CELPA para a recorrente, e, portanto, não haveria nenhum
valor a receber; ou
(ii) Se estaria correto o entendimento do Acórdão e da fiscalização que concluiu
pela ausência de comprovação da referida renúncia do crédito acima
mencionado, e, portanto, a tributação da parcela corresponde ao deságio,
mediante emprego daquilo que chamou de “taxa efetiva de juros”,
proporcionalmente aos períodos de apuração compreendidos entre 2013 e 2016
é medida que se impõe.

Inicialmente, cabe analisar no contexto dos autos a comprovação da efetiva
renúncia do crédito correspondentes à parcela de créditos detidos pela Recorrente contra a
CELPA, adquiridos de terceiros com deságio no contexto da recuperação judicial desta sociedade,
cujo vencimento ocorrerá somente entre 2034 e 2043 e será paga à Recorrente sem incidência de
encargos financeiros.
Assim, ao cotejar os documentos e analisar os fundamentos contidos nos autos,
constata-se que além do documento desconsiderado pela fiscalização e pelo
Acórdão recorrido intitulado DFP – Demonstração Financeira datada de
31.12.2012 em que consta o desconto de R$ 225.896.000,00, o recorrente
também traz em sede de Recurso Voluntário a demonstração livro razão da conta
“2217167014 - PRINCIPAL LP - PLANO RJ: EQUATORIAL ENERGIA”, registrada pela
CELPA em sua Escrituração Contábil Digital (“ECD”) (doc. 2) dando conta do
desconto da parcela de 82,5% dos “Créditos Bancos Privados”, cabe verificar o
livro razão da conta “2217167014 - PRINCIPAL LP - PLANO RJ: EQUATORIAL
ENERGIA”, registrada pela CELPA em sua Escrituração Contábil Digital (“ECD”):
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
55

Sendo assim, os documentos acima mencionados denotam, conforme defendido
pelo contribuinte, que de fato os créditos originalmente detidos por bancos privados registrados
no passivo de longo prazo (parcela de 82,5%) foram integralmente baixados em virtude do
desconto concedido pela Recorrente, ele ainda anexa ao seu recurso uma tabela demonstrando a
identidade dos valores insertos no Livro Razão e a proporção de 82,5% do crédito original perante
os denominados “Bancos Privados”, passa-se a reproduzir para melhor compreensão:
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
56

Sendo assim, resta comprovado para este relator a alegação de que o recorrente
renunciou os valores que se encontram com carência de pagamento para os anos de 2034 e 2043,
sendo correto afirmar que a escrituração contábil da CELPA e da Recorrente elaborada e mantida
com observância da legislação tributária faz prova a seu favor, nos termos artigo 9o, parágrafo 1o,
do Decreto-Lei no 1.598/77, nos seguintes termos:

“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.”

Desta feita, diante da ausência de pagamento futuro, também não se afigura o
acréscimo patrimonial referente à parcela de 82,5% diante da inexistência de disponibilidade
econômica de renda nos termos do artigo 43 do CTN, e ressalta-se ainda, que acaso entendido que
não houve o desconto da referida parcela, entende-se que a tributação deveria respeitar as
previsões contratuais insertas no contexto da recuperação judicial, as quais por si só trazem
elementos de complexidade adicional ao presente processo, de modo a considerar a necessidade
da tributação apenas com a disponibilidade efetiva do pagamento correspondente à parcela de
82,5% que ocorrerão entre 2034 e 2043. Para tanto, reproduzo excerto do TVF que menciona o
Contrato:

Fl. 1774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
57
Nesses termos, para este relator, não procede que a parcela futura deveria ser
incorporada ao valor do ativo adquirido, mediante contabilização dos juros efetivos, conforme
descrito nos itens 4 e 5.1.2 do TVF, uma vez que a parcela de 82,5% de fato não gera qualquer
direito adicional para Recorrente e não acresce paulatinamente o seu patrimônio jurídico
conforme o transcurso do tempo a ponto de ensejar a necessidade de calcular a taxa de juros
efetiva pretendida pela fiscalização.
Vale ressaltar ainda, que não se está a defender aqui invariavelmente que nas
hipóteses de aquisição de crédito com pagamento futuro não gere a necessidade de
contabilização dos valores efetivamente recebidos a ponto de calibrar a tributação com base no
real valor a ser recebido pelo adquirente. No entanto, o que se tem nos autos, acaso se
desconsidere o desconto, é uma disponibilidade financeira a ser recebida entre 2034 a 2043 cujo
pacto entre as partes não previu a incidência de encargos financeiros dentro de um contexto
amplo e complexo referente a viabilidade da aquisição de uma empresa que se encontrava em
Recuperação Judicial, exercendo um plano de recuperação judicial e, a recorrente avaliou dentre
os diversos elementos da aquisição os critérios financeiros e econômicos para tomar a decisão de
aquisição, não cabendo a autoridade fiscal a prerrogativa de considerar a necessidade de
aplicação da taxa de juros efetiva na parcela futura incorporando-a indevidamente ao valor do
ativo adquirido.
Vale destaque ainda, o fato do caso em apreço não se tratar da necessidade de
aplicação do regime de caixa em detrimento do regime de competência, é que ao se considerar a
carência estabelecida no contrato, a realização da receita apenas aconteceria nos anos que
houvesse o efeito econômico (2034 a 2043), ainda que o efeito jurídico tenha ocorrido em 2012
com o estabelecimento do critério do pagamento via contrato, dentre eles o prazo.
Portanto, como o período da autuação em análise dos presentes autos diz respeito
aos anos de 2013 e 2016, tal período não se percebe a disponibilidade da renda alvo da aplicação
da taxa de juros efetiva pretendida pela fiscalização, entretanto, tal argumento apenas tem
relevância para a hipótese desta turma de julgamento desconsiderar o desconto de 82,5% que a
recorrente concedeu a CELPA.
Pelo exposto, dou provimento para afastar a acusação de omissão de receita
financeira caracterizada pela falta de apropriação contábil de “juros efetivos” referente aos
CRÉDITOS CEDIDOS PELOS BANCOS PRIVADOS, CRÉDITOS BONDS e PELOS CREDORES
OPERACIONAIS, este último também havia previsão contratual para não cobrança de juros se
subsumindo na mesma fundamentação abordada neste tópico.

DOS CRÉDITOS CEDIDOS PELO BNDESPAR

Fl. 1775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
58
Ainda na análise da primeira infração de omissão de receita financeira caracterizada
pela falta de apropriação contábil de “juros efetivos”, o Acórdão recorrido manteve a autuação
nos seguintes termos:
Acórdão
XVII - CRÉDITOS CEDIDOS PELO BNDESPAR: TRIBUTAÇÃO DO DESÁGIO
135 Considerando que:
1) Segundo o contrato de cessão de crédito celebrado entre a Interessada e o
BNDESPAR (fl. 413), o custo de aquisição acordado foi de R$ 234.757.353,41,
calculado em 15/08/2012;
2) O crédito foi adquirido em 08/11/2012, data de assinatura do contrato (fl. 421);
3) A cláusula 7.10 do PRJ estabeleceu que a Celpa pagaria ao BNDESPAR juros de
8,5% ao ano, capitalizados a partir da data de homologação do Plano
(01/09/2012);
136 A Fiscalização calcula (fl. 105) que, na data de aquisição do direito creditório
pela Interessada (08/11/2012), a dívida da Celpa com o BNDESPAR valia R$
238.348.856,49:
234.757.353,41 * (1+8,5%) ^ [(29/30+1+8/30)/12] = 238.348.856,49 137
Assim, a Fiscalização afirma que houve um deságio de R$ 3.591.503,08, “o qual
(...) deverá ser incorporado paulatinamente ao valor do ativo (‘pro rata tempore’),
mediante o reconhecimento dos juros efetivos da operação” (fl. 105):
238.348.856,49 - 234.757.353,41 = 3.591.503,08 138
Alega a Interessada que, se houve deságio, ele deveria ter sido oferecido à
tributação “por ocasião da aquisição dos respectivos créditos” (fl. 1181), ou seja,
em 08/11/2012, logo, eventual pretensão de tributar o suposto ganho teria
decaído em 31/12/2017.
Além disso, em 08/11/2012, as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras
estavam reduzidas a zero. A tributação pro rata temporis teria deslocado
artificialmente a data de ocorrência do fato gerador.
139 A Fiscalização não foi precisa ao afirmar que a deságio seria incorporado
paulatinamente ao ativo da Interessada pro rata temporis, mediante
reconhecimento dos juros efetivos. Embora haja uma correlação entre o valor do
deságio e o dos juros efetivos, o que de fato se incorpora ao ativo do credor são
os juros efetivos calculados igualando-se o custo de aquisição ao valor presente
dos fluxos de caixa a receber.
140 Em outras palavras, a tributação do cessionário não recai sobre o deságio, ou
seja, a diferença, do ponto de vista do cedente, entre o valor do seu direito
creditório e o preço da transação. Essa diferença, em tese, não representa ganho
para o cessionário, mas perda para o cedente. Para o cessionário, a tributação
recai sobre as receitas financeiras, calculadas a partir da TEJ.
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
59
141 Destaque-se que a imprecisão não viciou o lançamento, pois, efetivamente,
os juros não foram calculados a partir do valor do deságio, mas conforme a
metodologia apresentada pela Fiscalização, que considera custo de aquisição e
fluxos de caixa a receber.
XVIII - CRÉDITOS CEDIDOS PELO BNDESPAR: CARÊNCIA PARA O PAGAMENTO DE
JUROS
142 A Interessada alega que o PRJ estabeleceu prazos de carência. Em relação aos
juros, a carência perdurou até agosto de 2016, o que afastaria qualquer
possibilidade de tributar receitas financeiras.
143 A Interessada confunde novamente as tributações pelos regimes de caixa e
de competência. Apesar de o PRJ prever carência, para pagamento de juros, até
agosto de 2016, na tributação pelo regime de competência, os juros são
tributados conforme auferidos, e não de acordo com os recebimentos.

O recurso voluntário, por sua vez, se insurge contra o fato de que o auto de infração
afirmou que “no âmbito do contrato de cessão de crédito celebrado entre a contribuinte e o BNDESPAR
houve um deságio que deveria ser incorporado paulatinamente ao valor do ativo (‘pro rata tempore’),
mediante o reconhecimento dos juros efetivos da operação e, a contrário sensu, o Acórdão recorrido
entende que não seria efetivamente o caso de tributar o deságio, o objeto a ser incorporado
paulatinamente ao ativo da recorrente pro rata temporis mediante o reconhecimento de juros efetivos, isso
porque o que de fato se incorpora ao ativo do credor são os juros efetivos calculados igualando-se o custo
de aquisição ao valor presente dos fluxos de caixa a receber.”
Assim, o recurso voluntário contesta o Acórdão recorrido em função da
manutenção do Auto de Infração, alegando que a tributação do cessionário não recai sobre o
deságio, ou seja, a diferença, do ponto de vista do cedente, entre o valor do seu direito creditório
e o preço da transação, reconhecendo que essa diferença, em tese, não representa ganho para o
cessionário, mas perda para o cedente e finaliza dizendo que a tributação recai sobre as receitas
financeiras, calculadas a partir da Taxa Efetiva de Juros.
No entanto, mesmo apontando essas diferenças o Acórdão entende que a
imprecisão mencionada não viciou o lançamento, pois, efetivamente, os juros não foram
calculados a partir do valor do deságio, mas conforme a metodologia apresentada pela
Fiscalização, que considera custo de aquisição e fluxos de caixa a receber, nos seguintes termos:

Recurso Voluntário

V.D. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS AOS CRÉDITOS CEDIDOS PELO BNDESPAR
251. Conforme tratado na impugnação administrativa, todas as considerações
trazidas acima quanto à falta de fundamento jurídico para exigência de IRPJ, CSLL,
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
60
PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras calculadas mediante aplicação
de “taxa efetiva de juros” são igualmente aplicáveis quanto aos “Créditos
BNDESPAR”.
252. Sem prejuízo desses argumentos, a impugnação administrativa também
explorou considerações específicas aos “Créditos BNDESPAR” em virtude de
peculiaridades do plano de recuperação judicial quanto a essa operação e que, da
mesma forma, demonstram o equívoco das acusações fiscais.

V.D.1. Erro quanto à identificação do fato gerador do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS:
aplicação equivocada de “taxa efetiva de juros” em detrimento da tributação do
deságio quando da aquisição dos “Créditos BNDESPAR”
253. De acordo com o Instrumento Particular de Cessão de Crédito celebrado
entre o BNDESPAR e a Recorrente, os “Créditos BNDESPAR” seriam adquiridos
pela Recorrente por 100% do seu valor de face. Ou seja, diferentemente do que
se observa quanto aos “Créditos Bancos Privados”, por exemplo, não houve
diferença entre o valor de face dos créditos e o custo de aquisição.
254. Ainda assim, a autoridade lançadora procurou calcular “taxa efetiva de juros”
em relação aos referidos créditos, novamente dissociada das condições
estabelecidas no plano de recuperação judicial para o cálculo de juros contratuais.
255. Para justificar esse entendimento, o TVF aponta ter havido deságio em
relação à aquisição dos “Créditos BNDESPAR”, o qual deveria ser considerado na
apuração da “taxa efetiva” aplicável à operação. Confira-se:
“Conclui-se, portanto, que ao adquirir o crédito acima mencionado, em
08/11/2012, pelo valor de R$234.757.353,41, houve um deságio (desconto) de
R$3.591.503,08 (R$238.348.856,49 - R$234.757.353,41), o qual, acrescido dos
juros previstos na cláusula 7.10 do Plano de Recuperação Judicial da CELPA,
deverá ser incorporado paulatinamente ao valor do ativo (“pro rata tempore”),
mediante o reconhecimento dos juros efetivos da operação, à semelhança do que
foi descrito nos itens 4.4 e 5.1.1 a 5.1.3 do presente Termo de Verificação Fiscal.”
(fl. 1.008 do PAF) (grifado).
256. O deságio apontado pela autoridade lançadora decorre do fato de o custo de
aquisição ter sido definido 1o de setembro de 2012 (data de aprovação do plano
de recuperação judicial), mas a aquisição efetiva dos créditos ter ocorrido em 8 de
novembro de 2012.
257. Utilizando as taxas de juros previstas no plano de recuperação judicial, a
fiscalização apurou o valor atualizado dos créditos na data da aquisição
(R$238.348.856,49). A diferença entre esse valor e o custo de aquisição
(R$234.757.353,41) foi tratada como deságio pela autoridade lançadora.
258. Ressalte-se que jamais caberia cogitar de “deságio” com relação aos demais
créditos (“Créditos Bancos Privados”, “Créditos Bonds”, “Créditos Banco
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
61
Guanabara” e “Créditos Operacionais”). Como tratado anteriormente, o deságio
consiste na diferença entre o valor de mercado e o custo de aquisição. Todos os
demais créditos foram adquiridos pela Recorrente exatamente pelo seu valor de
mercado27 .
259. Especificamente no caso dos créditos adquiridos pelo BNDESPAR, existe
pequena diferença entre o preço de aquisição definido no Instrumento Particular
de Cessão de Crédito e o valor de mercado em virtude da apropriação de juros
contratuais entre a data da aprovação do plano de recuperação judicial da CELPA
e a data da aquisição pela Recorrente.
260. Apesar da existência desse deságio na aquisição dos “Créditos BNDESPAR”, a
autoridade lançadora adotou a mesmo racional analisado até aqui: pretendeu
apurar “taxa efetiva de juros” para definir o valor das receitas financeiras que
entende deveriam ser reconhecidas contabilmente e tributadas pela Recorrente.
261. Ao adotar esse mesmo racional, a autoridade lançadora equivoca-se quanto
à identificação da matéria tributável e à data da ocorrência de suposto fato
gerador.
27 Por exemplo, no caso dos “Créditos Bancos Privados” e dos “Créditos Bonds”,
o valor de mercado era representativo de 17,5% do seu valor de face.
262. Ora, se existe diferença entre o valor de mercado e o custo de aquisição dos
“Créditos BNDESPAR”, é lógico supor que o deságio devesse ser oferecido à
tributação por ocasião do recebimento do crédito ou, no limite, por ocasião da
aquisição dos respectivos créditos.
263. Admita-se, apenas por argumentar, que fosse admissível a tributação
imediata do deságio no momento da aquisição dos créditos. Nesse caso, é certo
que eventual ganho obtido pela Recorrente na aquisição dos “Créditos
BNDESPAR” teria sido auferido no ano-calendário de 2012, isto é, quando os
créditos foram adquiridos.
264. Além de não ter sido esse o racional que orientou a lavratura do auto de
infração, eventual pretensão de tributar suposto ganho decorrente de deságio
verificado na data de aquisição dos “Créditos BNDESPAR” (8 de novembro de
2012) já teria sido atingida pela decadência em 31 de dezembro de 2017.
265. Como se não bastasse, em 2012, vigorava o Decreto no 5.442, de 9 de maio
de 2005, que havia reduzido para zero as alíquotas de PIS e de COFINS incidentes
sobre receitas financeiras. Ou seja, caso a autoridade lançadora tivesse adotado
critério jurídico que – não obstante questionável – apresentasse algum sentido
lógico e pretendesse tributar o deságio na aquisição dos “Créditos BNDESPAR” em
2012, não haveria qualquer exigência de PIS e de COFINS.
266. Mesmo diante dessas questões, o acórdão recorrido optou por manter o
lançamento fiscal, nos seguintes termos:
Trecho do acórdão:
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
62
“139 A Fiscalização não foi precisa ao afirmar que a deságio seria
incorporado paulatinamente ao ativo da Interessada pro rata temporis,
mediante reconhecimento dos juros efetivos. Embora haja uma correlação
entre o valor do deságio e o dos juros efetivos, o que de fato se incorpora
ao ativo do credor são os juros efetivos calculados igualando-se o custo de
aquisição ao valor presente dos fluxos de caixa a receber. (...)
141 Destaque-se que a imprecisão não viciou o lançamento, pois,
efetivamente, os juros não foram calculados a partir do valor do deságio,
mas conforme a metodologia apresentada pela Fiscalização, que considera
custo de aquisição e fluxos de caixa a receber.” (fls. 1468/1469) (grifado).
267. Verifica-se clara tentativa de “corrigir” as acusações fiscais e inovar o
fundamento jurídico do lançamento fiscal, o que, por si só, implicaria o
reconhecimento da nulidade do acórdão.
268. De toda forma, mesmo essa tentativa é infrutífera: como demonstrado nos
tópicos anteriores, o cálculo com “taxa de juros efetiva” defendida pela
autoridade lançadora é desprovido de fundamento legal, desvirtua o conceito
jurídico de juros e pressupõe a aplicação incorreta de procedimentos contábeis
que tiveram seus efeitos contábeis neutralizados pelo RTT.
269. Reitera-se, portanto, que as exigências fiscais relacionadas às receitas
financeiras vinculadas aos “Créditos BNDESPAR” calculadas mediante emprego de
“taxa efetiva de juros” devem ser integralmente canceladas.

Após a análise dos excertos acima, tem-se que o próprio Acórdão recorrido já
descarta a possibilidade de tributação do suposto deságio ocorrido já que para a Equatorial
cessionária (compradora do crédito), a título de deságio importaria saber a diferença entre o valor
pago e o valor recebido no vencimento do crédito, este sim seria considerado como receita
financeira tributável sujeita a IRPJ, CSLL PIS, COFINS no âmbito do lucro real, portanto, conforme já
mencionado, a receita entra na base de cálculo à medida que é realizada, tudo pelo regime de
competência, no entanto, a decisão a quo rechaça a referida hipótese e complementa que o
lançamento não estaria viciado porque os juros não foram calculados a partir do valor do deságio,
mas conforme a metodologia apresentada pela Fiscalização, que considera custo de aquisição e
fluxos de caixa a receber.
No entanto, superada a questão da nulidade em razão dos argumentos já aventados
nas preliminares, conforme prova dos autos na aquisição dos “Créditos BNDESPAR” adquiridos
pela recorrente, de fato a contribuinte não pagou o valor com deságio, nem tampouco há
diferença de custo de aquisição e fluxos de caixa a receber que implique acréscimo patrimonial
relevante a tributação, apenas houve uma diferença de valores entre a data do fechamento do
contrato e o efetivo pagamento, mas não houve diferença entre o valor de face dos créditos e o
custo de aquisição.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
63
Conforme elucidado pela recorrente, o (...) deságio apontado pela autoridade
lançadora decorre do fato de o custo de aquisição ter sido definido 1o de setembro de 2012 (data de
aprovação do plano de recuperação judicial), mas a aquisição efetiva dos créditos ter ocorrido em 8 de
novembro de 2012. (...)Utilizando as taxas de juros previstas no plano de recuperação judicial, a fiscalização
apurou o valor atualizado dos créditos na data da aquisição (R$ 238.348.856,49). A diferença entre esse
valor e o custo de aquisição (R$234.757.353,41) foi tratada como deságio pela autoridade lançadora.
Por todo o exposto, também entendo por dar provimento para afastar a acusação
de omissão de receita financeira caracterizada pela falta de apropriação contábil de “juros
efetivos” referente ao CRÉDITOS CEDIDOS PELO BNDESPAR.

DA SEGUNDA ACUSAÇÃO FISCAL - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO REFERENTE A SUPOSTO GANHO LÍQUIDO
DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO PELA RECORRENTE

No que diz respeito a 2a infração, nos termos do Acórdão recorrido, esta foi
identificada no auto de infração de IRPJ (fl. 5), descrita como “Omissão de ganho decorrente da
realização de ativo financeiro”, no valor de R$ 432.925.955,60, em que foi aplicada multa
qualificada de 150%. Corresponde à 1a infração descrita no auto de infração de CSLL (fl. 33) e à 2a
infração tanto no auto de infração de PIS (fl. 61) quanto no de Cofins (fl. 68).
A decisão a quo descreve que de acordo com as cláusulas 7.7.3 e 7.7.3.2 do Plano de
Recuperação Judicial, a Interessada teria adquirido os denominados Créditos Bonds, pagando 17,5% do seu
valor de face, pelos quais receberia da Celpa, até 31/12/2013, esses mesmos 17,5%, acrescidos de juros,
além dos restantes 82,5%, sem juros, em dez parcelas vincendas entre 2034 e 2043.
Narra ainda, que conforme ata da reunião de diretoria da Interessada realizada em
27/09/2013 (fls. 492-493), a Celpa foi:
“autorizada a realizar um lançamento a débito na conta de sócios de crédito de
longo prazo da Equatorial contra a Celpa, no valor de R$ 433.741.924,69. Dessa
forma, a Celpa retomaria um patrimônio líquido positivo, o que facilitaria seu
acesso a linhas de crédito novas e à renovação das existentes.”

Portanto, a autoridade fiscal concluiu, por meio dessa operação, que a contribuinte
teria realizado a parcela de 82,5% dos Créditos Bonds, apurando um ganho de R$ 432.925.955,60,
igual à diferença entre o valor de realização, R$ 433.741.924,69, e o custo de aquisição
amortizado, R$ 815.969,09.
A recorrente, por sua vez, entende que a autoridade fiscal estaria tributando por
analogia ao equiparar os efeitos tributários da absorção de prejuízos aos do aporte de capital.
Destaca que na absorção a investidora não recebe qualquer contrapartida, na forma de ações ou
quotas, e que, se não há contrapartida, não poderia haver ganho. Não teria havido acréscimo, mas
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
64
decréscimo patrimonial, pois simplesmente havia renunciado ao direito de receber os fluxos de
caixa.
Para melhor entendimento do colegiado, segue trechos do acordão recorrido com
os devidos destaques:

Acórdão
XIX - BAIXA DA DÍVIDA REFERENTE A 82,5% DOS CRÉDITOS BONDS
144 A presente seção trata da 2a infração identificada no auto de infração de IRPJ
(fl. 5), descrita como “Omissão de ganho decorrente da realização de ativo
financeiro”, no valor de R$ 432.925.955,60, em que foi aplicada multa qualificada
de 150%. Corresponde à 1a infração descrita no auto de infração de CSLL (fl. 33) e
à 2a infração tanto no auto de infração de PIS (fl. 61) quanto no de Cofins (fl. 68).
145 De acordo com as cláusulas 7.7.3 e 7.7.3.2 do PRJ, a Interessada adquiriu os
denominados Créditos Bonds, pagando 17,5% do seu valor de face, pelos quais
receberia da Celpa, até 31/12/2013, esses mesmos 17,5%, acrescidos de juros,
além dos restantes 82,5%, sem juros, em dez parcelas vincendas entre 2034 e
2043.
146 Contudo, conforme ata da reunião de diretoria da Interessada realizada em
27/09/2013 (fls. 492-493), a Celpa foi:
autorizada a realizar um lançamento a débito na conta de sócios de crédito de
longo prazo da Equatorial contra a Celpa, no valor de R$ 433.741.924,69. Dessa
forma, a Celpa retomaria um patrimônio líquido positivo, o que facilitaria seu
acesso a linhas de crédito novas e à renovação das existentes.
147 Entendeu a Fiscalização que, por meio dessa operação, a Interessada realizou
a parcela de 82,5% dos Créditos Bonds, apurando um ganho de R$
432.925.955,60, igual à diferença entre o valor de realização, R$ 433.741.924,69,
e o custo de aquisição amortizado, R$ 815.969,09.
148 Considerando ainda uma mais-valia de R$ 429.000 mil para a conta “Em
préstimos e financiamentos” e um passivo fiscal diferido de R$ 62.922 mil, a
Fiscalização defende que a Interessada deveria ter realizado os seguintes
lançamentos:
(...)149 Os lançamentos (1) e (2) evidenciam a transferência do fluxo de caixa para
a Celpa e a baixa do respectivo custo de aquisição, com apuração de ganho
tributável de R$ 432.926 mil, enquanto os lançamentos (3) e (4) se referem à
amortização do saldo da mais valia.
150 A Interessada acusa a Fiscalização de estar tributando por analogia, equi
parando os efeitos tributários da absorção de prejuízos aos do aporte de capital.
Destaca que na absorção a investidora não recebe qualquer contrapartida, na
forma de ações ou quotas, e que, se não há contrapartida, não pode haver
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
65
ganho. Não teria havido acréscimo, mas decréscimo patrimonial, pois
simplesmente abriu mão do direito de receber os fluxos de caixa.
151 Quanto à proposta de contabilização apresentada no TVF, pondera que:
1) Variações no patrimônio líquido da investida são refletidos na investi dora por
meio do MEP. As receitas e despesa de variação patrimonial são neutras para fins
tributários; 2) Se o suposto ganho da Interessada tivesse que ser debitado na
conta de equivalência patrimonial, conforme lançamento (1) da proposta de
contabilização da Fiscalização, a contrapartida seria resultado de equivalência
patrimonial.
3) O lançamento (1) viola o disposto no art. 248, inciso III, da LSA, segundo o qual
o ajuste de equivalência patrimonial só afetará o resultado da investidora se tiver
afetado o resultado da investida. Portanto, no caso sob análise, não haveria
sequer resultado de equivalência patrimonial;
4) Subsidiariamente, eventual tributação do ganho líquido deverá considerar
também a perda no recebimento da parcela de 82,5% do Créditos Bonds.
(...)167 No caso sob análise, o ágio pago por 82,5% dos Créditos Bonds é
composto de duas parcelas: AVJ (Ajuste a Valor Justo) e PFD (Passivo Fiscal
Diferido). Ambos deverão ser integralmente baixados, acompanhando a baixa
integral na investida do passivo que lhes deu causa.
168 Porém, consoante o art. 25 do Decreto-Lei n° 1.598/77, com redação dada
pelo Decreto-Lei n° 1.730/79, a amortização do ágio não será computada na
determinação do lucro real.
169 A Interessada, com base no PPA (PPA - Purchase Price Allocation - Alocação
do Preço Pago), afirma que o AVJ (Ajuste a Valor Justo) de 82,5% dos Créditos
Bonds é de R$ 429 milhões. Além disso, durante a fiscalização, informou que o
PFD (passivo fiscal diferido) seria de R$ 62.922.436,54.
171 Registre-se que a investidora, posteriormente, aumentou sua participação
para 96,18%. Não se sabe, porém, em que termos foi negociado o aumento,
tampouco se houve pagamento de novo ágio. De qualquer forma, a análise atual
se refere apenas à amortização do ágio referente à aquisição de 61,37% da
Celpa.
(...)174 Procede a aplicação do percentual de participação sobre o valor da
dívida baixada, pois o produto representa a contrapartida pela transferência do
fluxo de caixa. Por outro lado, não há razão para que se aplique o percentual
sobre o AVJ (avaliação de valor justo). Se os 82,5% dos Créditos Bonds foram
integralmente baixados na Celpa, a Interessada deveria baixar integralmente o
respectivo AVJ, de R$ 429 milhões.
175 A Interessada questiona se teria apurado ganho com a baixa do passivo
financeiro na Celpa e se eventual resultado seria decorrente da realização de um
ativo ou de equivalência patrimonial. Como vimos, quando o investimento é
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
66
feito em bens, a investidora deve apurar o resultado de realização desse bem,
que é igual ao valor do investimento menos o valor contábil do bem baixado.
Por outro lado, como a dívida foi baixada diretamente em contrapartida a
prejuízos acumulados, não houve apuração de qualquer resultado na investida,
logo não há resultado de equivalência patrimonial na investidora.
177 Segundo o Parecer Normativo CST n° 4/1981, “o valor debitado, cuja
contrapartida, no caso, será um lançamento a crédito da conta de prejuízos
acumulados (...) não representa um ingresso efetivo”. Sendo assim, a
Interessada questiona como pode ter transferido algo – o fluxo de caixa – se não
houve ingresso efetivo na investida.
178 Inicialmente, importa esclarecer que no citado parecer houve manifestação
de entendimento quanto à idoneidade da baixa de dívida mediante débito em
conta de sócio e crédito em prejuízos acumulados, considerando-se a repercussão
sobre o resultado de correção monetária. Concluiu-se que a operação é legitima,
desde que haja saldo credor suficiente na conta do sócio, pois, caso se creditasse
na conta do sócio valor maior que o seu saldo, haveria majoração inidônea do
patrimônio líquido, e, consequentemente, apuração inidônea da despesa de
correção monetária.
179 Como a correção monetária das demonstrações financeiras foi revogada pelo
art. 4° do Lei n° 9.249/95 e, no caso sob análise, o débito na conta de sócio não foi
maior que seu saldo, o citado parecer não tem aplicação.
180 De qualquer forma, a afirmação de que “o valor debitado (...) não
representa um ingresso efetivo” significa apenas que não houve, por exemplo,
transferência de recursos para contas correntes bancárias da investida e
tradição física de bens tangíveis.
Contudo, houve investimento, posto que um ativo da Interessada foi consumido
para incrementar o PL da Celpa.
181 Questiona-se a aplicabilidade da SC Disit10 n° 31/2012 ao caso, tendo em
vista o seguinte trecho:
16.6 Ora, a absorção de prejuízos contábeis, mediante débito na conta de
sócios e crédito na conta de prejuízos acumulados, representa o emprego de
recursos dos sócios de modo a arcar com os prejuízos que lhes cabem
contratualmente suportar, segundo tenha sido por eles previamente
deliberado.
182 A Interessada argumenta que não tinha obrigação contratual de arcar com
qualquer prejuízo da investida.
183 No entanto, é irrelevante se a Interessada baixou a dívida contra prejuízos
acumulados porque tinha obrigação de absorvê-los. O que importa é que houve
a baixa, e, com ela, o investimento, que impõe a apuração do ganho de
realização do bem. Alega-se que o Fisco já teria tentado tributar a operação em
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
67
tela atribuindo-lhe os efeitos do perdão de dívida, o que teria sido rechaçado
pela jurisprudência administrativa. No caso sob análise, estar-se-ia tentado
novamente realizar a tributação por analogia, dessa vez com o aporte de capital.
185 Não se trata de tributação por analogia, mas segundo a sua natureza jurídica.
Concluiu a jurisprudência administrativa que a operação não tem natureza de
perdão de dívida, mas de investimento, logo deve ser tributada dessa forma, ou
seja, mediante apuração na investida de ganho na realização do bem.
186 A Interessada entende que, na apuração do ganho obtido com a realização
de 82,5% dos Créditos Bonds, dever-se-ia considerar o AVJ de R$ 429 milhões
apontado no PPA para a conta de Empréstimos e financiamentos, ou seja,
dever-se-ia considerar uma despesa dedutível de R$ 429 milhões.
187 Como vimos, se houver a realização na investida de bem ou obrigação que
tenha dado causa a pagamento de ágio, este deverá ser amortizado pela
investidora na mesma proporção. No caso analisado, 82,5% dos Créditos Bonds
foram integralmente realizados, de modo que a Interessada deveria amortizar
integralmente o respectivo ágio. Contudo, não se pode fazê-lo em contrapartida
à conta de apuração do ganho de realização, pois este é tributável, enquanto a
amortização do ágio é tributariamente neutra.
188 Vale dizer, o ágio ou deságio não afeta o resultado tributável da investidora à
medida que o bem ou a obrigação que lhe deu causa é realizado na investida, mas
na alienação ou liquidação do investimento (arts. 25 e 33, inciso II, do Decreto-Lei
n° 1.598/77, com redações dadas pelo Decreto-Lei n° 1.730/79).
189 A Interessada argui que o lançamento de PIS e Cofins referente a setembro
de 2013 foi atingido pela decadência, pois: (i) a intimação do lançamento
(03/12/2018) ocorreu mais de 5 anos depois do fato gerador (30/09/2013); (ii)
PIS e Cofins são tributos sujeitos a lançamento por homologação; (iii) os débitos
foram confessados em DCTF e extintos por compensação; e (vi) não houve dolo,
fraude nem simulação.
190 Considerando que: (i) trata-se de fato gerador ocorrido em 30/09/2013 (AI
fls. 61 e 68) e de intimação realizada em 03/12/2018 (AR fl. 1116); (ii) PIS e
Cofins são tributos sujeitos a lançamento por homologação; (iii.a) a Interessada
confessou os débitos em DCTF (fls. 1375-1377), informando tê-los extinto por
compensação; (iii.b) a compensação foi homologada (fls. 1378-1379); e (vi) na
apreciação das alegações contrárias à qualificação da multa de ofício – que se
encontra mais adiante nesse voto – conclui-se que não foi provado o dolo da
Interessada no cometimento da infração em foco.
191 Verifica-se que o lançamento de PIS e Cofins relativo a setembro de 2013 foi
atingido pela decadência.
XIX.3 - CONCLUSÃO
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
68
192 Em decorrência da baixa de dívida na Celpa referente a 82,5% dos Créditos
Bonds, a Interessada devia ter efetuado os seguintes lançamentos contábeis:
(...)XX - MULTA QUALIFICADA
201 Embora a Interessada não tenha escriturado corretamente a operação, deve-
se considerar que não se trata de contabilização corriqueira, tendo a própria
Fiscalização se equivocado ao afirmar que as baixas do AVJ e do PFD referentes a
82,5% dos Créditos Bonds deveriam ser lançados em contrapartida a conta de
receita de participação societária, apesar de a investida não ter apurado qualquer
resultado com a operação.
202 Sendo assim, por não ter sido provado o dolo da Interessada, deve-se des
qualificar a multa de ofício.

Portanto, no que concerne à presente acusação fiscal de omissão de receita (ganho)
auferida pela Recorrente em setembro de 2013, quando a CELPA teria absorvido seus próprios
prejuízos contábeis à conta de passivo financeiro representativo de créditos detidos pela
Recorrente, a autoridade fiscal entendeu, em suma, que crédito não foi simplesmente renunciado
pela Equatorial, mas sim incorreu em um “aumento de capital/subscrição de ações” da CELPA
mediante “transferência” de “fluxo de caixa” que a Recorrente tinha a receber entre 2034 e 2043.
Inicialmente os créditos tributários relacionados a essa acusação foram exigidos com acréscimo de
multa de ofício qualificada (150%) (vide itens 5.1 e 5.2 do TVF – fls. 993/1.015 e 1.015/1.033 do
PAF).
Nesse contexto, o acórdão acolheu uma parte dos argumentos apresentados pela
Recorrente e determinou o cancelamento parcial das exigências fiscais, especificamente com
relação ao (i) cancelamento parcial da exigência de IRPJ e CSLL: o acórdão considerou que a
autoridade lançadora incorreu em erro de cálculo ao determinar o suposto ganho auferido pela
Recorrente com a absorção de prejuízos contábeis da CELPA, por não considerar o percentual da
participação societária da Recorrente na CELPA (tópico XXIII do acórdão; fls. 1484/1485 do PAF);
(ii) cancelou integralmente a exigência de PIS e de COFINS referente a setembro de 2013: com
base no artigo 150, parágrafo 4o, do CTN, o acórdão reconheceu a extinção do crédito tributário
pela decadência (tópico XIX.2 do acórdão; fl. 1478 do PAF); e (iii) Cancelamento da multa de ofício
qualificada: o acórdão concluiu que a autoridade lançadora não comprovou a existência de dolo,
fraude ou simulação no presente caso (tópico XX do acórdão; fls. 1479/1481 do PAF).
Sendo assim, antes da analisar o mérito da referida acusação, a recorrente arguiu
preliminar de nulidade que passa a ser enfrentada no tópico seguinte.

DA ALEGAÇÃO DE PRELIMINARMENTE DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: TENTATIVA DE
INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO

Fl. 1786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
69
A recorrente suscitou preliminar de nulidade do acórdão recorrido por tentativa de
inovação do critério jurídico do lançamento alegando o seguinte:

291. Conforme antecipado, a autoridade lançadora, no item 5.2 do TVF, acusou a
Recorrente de ter omitido receita na apuração do IRPJ e da CSLL, decorrente da
“transferência (alienação) dos créditos antes possuídos” (fl. 1.018 do PAF) na
absorção de prejuízos contábeis, pela CELPA, mediante baixa do passivo
representado pelos créditos financeiros, ocorrida no dia 27 de setembro de 2013.
292. Em outras palavras, a CELPA eliminou o passivo referente aos “Créditos
Bonds” via redução dos prejuízos à conta de sócios, sem que, com isso, tenha
implicado transferência de ativos ao credor, a Recorrente. Naturalmente, a baixa
do passivo sem consumo de ativos, como é o caso, implica, para a CELPA,
aumento do patrimônio líquido.
293. No entanto, a autoridade lançadora atribuiu referido ganho à Recorrente,
alegando que houve “realização” do ativo financeiro correspondente aos 82,5%
do valor de face dos “Créditos Bonds”, cujo vencimento, como visto, ocorreria
apenas entre 2034 e 2043.
(...)295. Além de apresentar considerações sobre a absorção de prejuízos à conta
de sócio, perdão de dívidas e aportes de capital, o voto condutor do acórdão
surpreende por dedicar parte considerável da sua exposição à geração de ágio
na aquisição de participações societárias e à sua amortização contábil. Ora, o
presente caso não trata da amortização de ágio, até porque não foi gerado ágio
na aquisição da CELPA.
(...)311. Ora, se a fiscalização equivocou-se, mas, ainda assim, o lançamento
tributário está sendo mantido, é evidente que a autoridade julgadora pretendeu
“corrigir” os fundamentos da autuação. E a tentativa de desvirtuação do que fora
a acusação fiscal se justifica pelo fato de que qualquer reflexo contábil ou jurídico
que pudesse ter na Recorrente seria decorrente da mutação patrimonial do
investimento, daí porque a autoridade lançadora se valeu da expressão “receita
de participação societária”. Quer se dizer com isso que, em linha com o Parecer
dos Professores Eliseu Martins e Eduardo Flores, seria reflexo de equivalência
patrimonial, e, portanto, não tributável.
312. Ainda que essa “correção” não tenha o condão de tornar as exigências fiscais
minimamente coerentes, conforme se verá nos tópicos subsequentes, a tentativa
de inovar o critério jurídico do lançamento, por si só, demanda o reconhecimento
da nulidade do acórdão recorrido em virtude de violação aos artigos 142 e 146 do
CTN, conforme ampla jurisprudência deste E. CARF e da CSRF28 .
313. Como tratado anteriormente, a única possibilidade de superar a nulidade do
acórdão recorrido será verificada caso este E. CARF entenda possível decidir o
mérito favoravelmente à Recorrente, nos termos do artigo 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/7229.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
70
314. Em razão disso, a Recorrente passa a demonstrar as razões para que, quanto
ao mérito, o acórdão recorrido seja reformado e o lançamento tributário seja
cancelado.

Nos termos dos excertos acima transcritos, a recorrente entende que o acórdão
recorrido seria nulo por tentativa de inovação do critério jurídico do lançamento porque não
poderia a autoridade fiscal atribuir em favor da recorrente o aumento do patrimônio líquido
quando o passivo quanto ao “Créditos Bonds” foi eliminado via redução de prejuízos dos sócios
por parte da Celpa, sem que tenha ocorrido transferência de ativos a credora Equatorial,
porquanto a baixa do passivo sem consumo de ativos implicaria para a CELPA, aumento do
patrimônio líquido, daí a autoridade lançadora teria atribuído referido ganho à Recorrente,
alegando que houve “realização” do ativo financeiro correspondente aos 82,5% do valor de face
dos “Créditos Bonds”, cujo vencimento ocorreria apenas entre 2034 e 2043.
Nessa esteira, a recorrente menciona que o Acórdão recorrido findou por tentar
desvirtuar a essência da autuação posto que teria dedicado parte considerável da sua exposição à
geração de ágio na aquisição de participações societárias e à sua amortização contábil, e, no
presente caso não haveria a possibilidade de amortização de ágio porque não foi gerado ágio na
aquisição da CELPA, razão pela qual entende que a acusação envolveria tão somente os efeitos da
absorção de prejuízos contábeis da CELPA à conta de sócio e, portanto, a segunda acusação fiscal
seria completamente descolada da realidade fática dos autos.
Após a análise dos fatos também entendo pela rejeição da presente arguição de
nulidade, isso porque o ajuste e aprofundamento das razões decorrentes de suposta “inovação do
critério jurídico do lançamento” mediante a análise se haveria o Acórdão desvirtuado a origem do
lançamento quando ao invés de se ater tão somente a questão central da acusação fiscal no que
diz respeito a suposto ganho líquido decorrente da realização de ativo financeiro pela recorrente,
findou por adentrar em matéria periférica abordando hipótese de suposta geração de ágio na
aquisição de participações societárias e à sua amortização contábil, porém sem comprometer a
discussão central que perdurou no curso do Acórdão, portanto, a análise das hipóteses
mencionadas serão analisadas no mérito.
Logo, ao que parece não configura alteração de motivação ou fundamentação do
Auto de Infração a ponto de ensejar a sua nulidade por “inovação do critério jurídico do
lançamento”, posto que ainda que haja discordância quanto as questões levantas pelo recorrente
acima delineadas, não entendo que o artigo 142 e 146 do CTN tenham sido inobservados quanto a
constituição do crédito tributário pelo lançamento, mediante a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo, ainda que haja discordância do contribuinte quanto aos
referidos requisitos que serão enfrentados no mérito.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
71
Afinal, não se pode perder de vista que é atribuição do contribuinte a comprovação
da sua tese que indica regularidade em relação aos efeitos tributários da absorção de prejuízos na
investidora em não receber qualquer contrapartida, na forma de ações ou quotas, e que, se não
haveria contrapartida, não poderia haver ganho, em oposição a tese fiscal que defende a
ocorrência de omissão de ganho decorrente da realização de ativo financeiro entendendo que
houve na verdade investimento da recorrente na Celpa.
Nesse contexto, autoridade fiscal tem a prerrogativa deles discordar, enquanto não
decaído o direito de constituir o crédito tributário em análise conforme dispõe o artigo 37 da Lei
no 9.430/1996:
"Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios.”

Assim, pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade de tentativa de inovação do
critério jurídico do lançamento.

DA ANÁLISE DE MÉRITO QUANTO A SEGUNDA ACUSAÇÃO FISCAL - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
REFERENTE A SUPOSTO GANHO LÍQUIDO DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO
PELA RECORRENTE

Conforme exaustivamente exposto, cabe a esta turma de julgamento avaliar se
houve “Omissão de ganho decorrente da realização de ativo financeiro”, no valor de R$
432.925.955,60, em função da decisão da diretoria da recorrente em 27/09/2013 (fls. 492-493),
que autorizou a Celpa a (...) “realizar um lançamento a débito na conta de sócios de crédito de longo
prazo da Equatorial contra a Celpa, no valor de R$ 433.741.924,69. Dessa forma, a Celpa retomaria um
patrimônio líquido positivo, o que facilitaria seu acesso a linhas de crédito novas e à renovação das
existentes.”
Logo, a autoridade fiscal entendeu que a contribuinte teria realizado a parcela de
82,5% dos Créditos Bonds, apurando um ganho de R$ 432.925.955,60, igual à diferença entre o
valor de realização, R$ 433.741.924,69, e o custo de aquisição amortizado, R$ 815.969,09.
A recorrente, por sua vez, entende que a autoridade fiscal estaria tributando por
analogia ao equiparar os efeitos tributários da absorção de prejuízos aos do aporte de capital.
Destaca que na absorção a investidora não recebe qualquer contrapartida, na forma de ações ou
quotas, e que, se não há contrapartida, não poderia haver ganho. Não teria havido acréscimo, mas
decréscimo patrimonial, pois simplesmente havia renunciado ao direito de receber os fluxos de
caixa.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
72
Entendo que assiste razão ao contribuinte posto que de fato não se pode equiparar
os efeitos tributários da absorção de prejuízos aos do aporte de capital, tendo em vista não se
tratar de lucro tributável, porquanto este montante não deveria compor o lucro líquido do
período, vez que a absorção de prejuízos contábeis não corresponde a um investimento.
Sendo assim, conforme defendido pelo recorrente, com a absorção de prejuízos
contábeis à “conta de sócio” realizada na CELPA, o passivo foi baixado sem a consumação de
ativos pela devedora, implicando aumento do seu patrimônio líquido. A legislação fiscal e
comercial dá guarida ao procedimento contábil adotado pela Recorrente, nos termos do parágrafo
2o do artigo 509 do RIR 99:

Art. 509. O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e
registrado no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei no 9.249,
de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
§ 2o A absorção, mediante débito à conta de lucros acumulados, de reservas de
lucros ou capital, ao capital social, ou à conta de sócios, matriz ou titular de
empresa individual, de prejuízos apurados na escrituração comercial do
contribuinte não prejudica seu direito à compensação nos termos deste artigo
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 3o). (grifei)

O Parece Normativo n. 04/81 apesar de analisar a questão em relação à correção
monetária de balanço, assim tratou:
“4. Na hipótese em exame, o débito à conta dos sócios tem por função precípua a
manutenção da integridade do capital social, que se encontra desfalcado pela
ocorrência do prejuízo. Assim ao fazer-se a absorção deste, em valor igual ao
crédito de que o sócio da conta debitada seja titular, ter-se-á como regular a
amoldada à técnica contábil a eliminação da referida parcela redutora do
patrimônio líquido, porque equivale a um aporte de capital.
5. O entendimento acima, entretanto, não poderá ser mantido se não houver a
referida equivalência, como no caso em que inexista crédito de sócio.
5.1 Com efeito, o valor debitado, cuja contrapartida, no caso, será um
lançamento a crédito da conta de prejuízos acumulados, 1) não transita por
conta de resultados e 2) não representou um ingresso efetivo.

Dessa forma, a hipótese se apresenta como dívida da Celpa para com o sócio, que
foi devidamente cancelada em razão da decisão da diretoria da recorrente, portanto, conforme a
normativa comercial, o débito à conta do sócio deve ter por função precípua a manutenção da
integridade do capital social, que apresentava, então, prejuízo. Este aparenta ser o racional do
Parecer Normativo CST no 04/81 que dispõe que: “o valor debitado, desde que à conta do sócio, na
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
73
medida em que a contrapartida é, ao final, um lançamento a crédito da conta de prejuízo
acumulado, não deve transitar por conta de resultado, porquanto não representa ingresso
efetivo.”
Portanto, aos olhos deste relator não restou configurando “ganho” na pessoa
jurídica, mas sim a absorção do prejuízo pelos sócios. Isso porque não há qualquer acréscimo
patrimonial a ser tributado, mas apenas a baixa de um passivo da pessoa jurídica contra a redução
de prejuízos acumulados, com impacto única e exclusivamente na conta representativa de direito
dos sócios contra a sociedade e de patrimônio.
Nesse sentido, o que houve foi o consumo de um prejuízo no exato montante da
renúncia da dívida que não foi tributada, consoante determina o artigo 183, I alínea “b”, da Lei das
S.A. 189 da Lei das S/A e o mencionado no artigo 509, § 2o do RIR:
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e
títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo:
b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme
disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização,
quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de
crédito;

Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
Parágrafo único. o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos
lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

Ressalta-se ainda que nos termos defendidos pela recorrente ao absorver prejuízos
à conta de sócio significa que a CELPA eliminou o passivo via redução dos prejuízos à conta de
sócios, sem que, com isso, tenha transferido ativos ao credor, ou seja, sem que tenha havido
contrapartida. Naturalmente, a baixa do passivo sem consumo de ativos, implica, para a CELPA,
aumento do patrimônio líquido.
Portanto, não há redução de ativos, a baixa do passivo se deu sem contrapartida na
forma de consumo de ativos; a conta de capital social não se altera, dado a hipótese de que a
operação não implica alteração na quantidade de quotas ou ações e/ou valores do capital social; e
a redução de prejuízos contábeis com a renúncia da dívida (conta contábil devedora no patrimônio
líquido) gera aumento do patrimônio líquido da entidade cujo passivo é baixado.
Daí, em que pese o PL (patrimônio líquido) da CELPA aumentou em razão da
absorção dos prejuízos contábeis, a autoridade fiscal ao que parece equivocadamente conferiu o
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
74
ganho à Recorrente, sustentando que houve realização do ativo financeiro correspondente aos
82,5% do valor de face dos créditos via aumento de capital, ou seja, que teria havido uma
subscrição de capital social com pagamento em créditos financeiros.
Para corroborar o entendimento presente, vale transcrever as ementas deste CARF
que indicam que o perdão da dívida em favor da empresa adquirida representa a absorção de
prejuízo pelos sócios e não ganho ao contribuinte, nos seguintes termos:

Acórdão no 1301-006.860
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
CONCESSÃO JUDICIAL DE REGIME DIFERENCIADO DE REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO
IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE APURAR PREJUÍZO FISCAL E BASE DE
CÁLCULO NEGATIVO DA CSLL NA VIGÊNCIA DE TAL REGIME.
Submetendo-se o sujeito passivo a regime diferenciado de tributação do IRPJ e da
CSLL, por conta de decisão judicial, é imperioso reconhecer-se que tal regime não
se subsome aos regimes de tributação legalmente previstos para tais tributos.
Logo, inviável a apuração de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL no
curso de tal regime de tributação, vez que apenas as empresas que apuram o IRPJ
e a CSLL na sistemática do lucro real é que dispõem de tal faculdade.
ALIENAÇÃO DE CONTROLE SOCIETÁRIO. BAIXA DE SALDO DE PREJUÍZO FISCAL E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
Não cabe a baixa de saldo de PF e BCN no momento da alienação de controle
societário, ainda que haja simulação na utilização desse saldo, por ausência de
previsão legal.
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL COM CONVERSÃO DE CRÉDITO DETIDO PELO
ACIONISTA. INSTITUTO DIVERSO DO PERDÃO DE DÍVIDA.
É possível aumento de capital social com conversão de dívida detida pelo
acionista, não sendo tributável tal valor. Tal instituto difere do perdão de dívida.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória não
recolhida ou recolhida a menor com a multa de ofício incidente sobre o tributo
apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
(...)
Acórdão no 1301-001.551
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
75
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS ­ “PERDÃO DAS DÍVIDAS”
Não se pode confundir perdão de dívida, com a absorção de prejuízos apurados
pelos sócios da empresa, sob pena de desvirtuar-se, por completo, a
materialidade do tributo aqui tratada, de sorte que, está correta a recorrente ao
defender não se tratar de lucro tributável, porquanto este montante não
deveria compor o lucro líquido do período, já que se tratava, inegavelmente, de
dívida dela recorrente para com o sócio, a qual foi cancelada.
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS A
operação de alienação dos imóveis da até então Bottizzo Transporte e
Empreendimentos Ltda. para a Empresa Gazometro de Transportes S/A, em
19/08/2005, por R$ 625.370,00, segundo concluiu a Fiscalização e decisão
recorrida, se deu por um valor bem inferior ao valor contábil (R$ 1.153.146,39),
este resultante de uma anterior avaliação a preço de mercado, e, também,
inferior ao valor da avaliação efetuada pela Secretaria Municipal da Fazenda de
Porto Alegre (R$ 1.184.800,00), caracterizando distribuição disfarçada de lucro,
pois da operação resultou a redução do lucro tributável do contribuinte em
benefício da pessoa jurídica ligada.

Acórdão no 1402-001.210
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÕES.
DESNECESSIDADE.
Não é exigido MPF na hipótese de procedimento de fiscalização relativo ao
tratamento automático das declarações (malhas fiscais).
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO TEMPORAL DO FATO GERADOR - INOCORRÊNCIA.
A errônea indicação da data ou período do fato gerador no corpo do auto de
infração, por si só, não caracteriza o chamado “erro na identificação temporal”
deste, mormente quando na descrição dos fatos está corretamente identificada a
matéria tributada. No caso em questão o Fisco tributou o lucro apurado no
balanço de encerramento de empresa incorporada, evento ocorrido em out/2005.
Todavia grafou o fato gerador em dez/2005. Trata-se de simples erro formal, que
não trouxe qualquer prejuízo à tributação muito menos à defesa do contribuinte.
Logo, pode ser corrigido de ofício.
RESULTADOS DECORRENTE DE PERDÃO DE JUROS PASSIVOS INCORRIDOS EM
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
TRIBUTÁVEL. CONTABILIZAÇÃO A DÉBITO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
76
Nos termos da legislação comercial cabe aos sócios aportarem os recursos de
que a empresa necessita. O Parecer Normativo CST No 04, de 1981, ratificando o
entendimento de que o valor debitado à conta do sócio em contrapartida a um
lançamento a crédito da conta de prejuízo acumulado, não deve transitar por
conta de resultado, porquanto não representa ingresso efetivo. Inteligência do
PN/CST no 04/81 e artigo 509, § 2o, do Regulamento do Imposto de Renda de
1999.
Preliminar Rejeitada. Recurso Voluntário Provido.

Acórdão no 1401-000.849
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS À CONTA DE SÓCIO. EFEITOS
TRIBUTÁRIOS.
A absorção de prejuízos contábeis mediante débito da sociedade para com sócio
equivale a uma injeção de capital, não implicando em perdão de dívidas e não
gerando ganho financeiro tributável.
(...)

Pois bem, considerando não se tratar no caso de ganho efetivo no perdão de dívida,
tendo em vista o débito à conta de sócio no exato montante do prejuízo acumulado, de se aplicar
o disposto no PN CST 04/81, combinado com o artigo 509, §2o, do RIR/99 e a norma mencionada
referida na Lei das S.A, não se tratando de lucro tributável à parcela decorrente da realização de
ativo financeiro”, no valor de R$ 432.925.955,60, em função da decisão da diretoria da recorrente
em 27/09/2013 (fls. 492-493) em renunciar o valor da CELPA.
Portanto, dou provimento a este tópico para afastar a acusação de omissão de
ganho decorrente da realização de ativo financeiro, bem como a respectiva multa aplicada.

DA ANÁLISE DA QUARTA ACUSAÇÃO FISCAL - IMPROCEDÊNCIA DAS ACUSAÇÕES FISCAIS ACERCA DA
CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS PASSIVOS

A recorrente também se insurge contra a acusação fiscal acerca do registro da
contabilização indevida de juros passivos relacionados a aquisição de “Créditos Banco Guanabara”
face a acusação fiscal que ela havia registrado equivocadamente em sua contabilidade em 20 de
outubro de 2014, nos seguintes termos:

Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
77
510. De acordo com a autoridade lançadora, a Recorrente teria registrado
equivocadamente em sua contabilidade juros passivos relacionados à aquisição
dos “Créditos Banco Guanabara” em 20 de outubro de 2014.
511. Os créditos originalmente detidos pelo Banco Guanabara foram habilitados
no plano de recuperação judicial da CELPA pelo valor de R$ 10.079.346,00. Na
medida em que o Banco Guanabara não optou expressamente por qualquer
opção prevista no plano de recuperação judicial, o recebimento desses créditos
ficou sujeito às seguintes condições:

512. Sendo assim, foi aplicado desconto de 25% sobre os “Créditos Banco
Guanabara”, que passaram a representar o valor de R$ 7.559.509,50.
513. Em 20 de outubro de 2014, a Recorrente e o Banco Guanabara celebraram
Instrumento Particular de Cessão de Crédito (fls. 446/448 do PAF). Nessa data, o
valor do crédito era de R$ 7.724.041,35, considerando a incidência de juros
contratuais fixada pela cláusula 7.9.1 do plano de recuperação judicial. Observe-se
a memória de cálculo abaixo:

514. No entanto, o Instrumento Particular de Cessão de Crédito adotou
metodologia de cálculo distinta para apuração do valor atualizado dos “Créditos
Banco Guanabara”. Tomou-se como ponto de partida o valor original dos créditos
(R$ 10.000.000,00) e as condições originais para cálculo dos juros, conforme
segue:
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
78

515. Dessa forma, o valor de R$ 8.965.872,44, pago pela Recorrente ao Banco
Guanabara, deve ser segregado em duas grandezas: (i) custo de aquisição dos
créditos, no valor de R$ 7.724.041,35; e (ii) encargos da cessão, no valor de R$
1.241.831,10.

516. Dessa forma, não existe qualquer óbice ao registro contábil e à
dedutibilidade do valor correspondente a encargos de cessão (despesa financeira)
incorridos pela Recorrente por ocasião da aquisição dos “Créditos Banco
Guanabara”.
Pelo contrário, o artigo 374 do RIR/99, vigente à época dos fatos, assegura a
dedutibilidade de despesas de juros pagos ou incorridos pela Recorrente na
operação com o Banco Guanabara53 .
517. Por todo o exposto, a glosa dos juros passivos pretendida pela autoridade
lançadora é improcedente, devendo haver o cancelamento da exigência fiscal
quanto a mais esse ponto.

No caso, em tela, o valor de R$ 8.965.872,44, pago pela Recorrente ao Banco
Guanabara não deve ser segregado pelo custo de aquisição dos créditos, no valor de R$
7.724.041,35 e os supostos encargos da cessão, no valor de R$ 1.241.831,10, uma vez que havia a
previsão do custo de aquisição no PRJ (plano de recuperação judicial) com o referido
estabelecimento dos referidos encargos, porquanto a Interessada negociou com o banco Guanabara
em instrumento próprio a aquisição de direito creditório em face de Celpa pelo valor de R$ 8.965.872,44,
sendo este, portanto, o custo de aquisição do ativo, portanto, de fato não tem fundamento a pretensão da
recorrente em querer se apropriar imediatamente, como despesa financeira, da diferença entre o custo de
aquisição e a dívida da Celpa apurada de acordo com as condições do PRJ.
Portanto, no presente tópico, entendo que deve ser mantida a acusação fiscal nos
termos do Acórdão da DRJ acerca da contabilização indevida de juros passivos.

DO RECURSO DE OFÍCIO

Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
79
No que diz respeito ao Recurso de Ofício, a DR 8a Turma da DRJ/RJO proferiu
acórdão julgando a impugnação parcialmente procedente entendendo pela manutenção das
exigências fiscais referentes a tributação de receitas calculadas com “juros efetivos” (1a infração),
tributação do estorno de juros (3a infração) e glosa de juros passivos (4a infração).
Em relação a absorção de prejuízos contábeis da CELPA (2a acusação fiscal), a
decisão de primeira instância reconheceu em parte os argumentos apresentados pela Recorrente
e determinou o cancelamento parcial das exigências fiscais, especificamente com relação aos
seguintes pontos:
1) Cancelamento parcial da exigência de IRPJ e CSLL em face do erro de cálculo da
autoridade fiscal ao identificar o suposto ganho auferido pela Recorrente com a
absorção de prejuízos contábeis da CELPA, tendo em vista a desconsideração do
percentual da participação societária da Equatorial na CELPA (tópico XXIII do
acórdão; fls. 1484/1485 do PAF);
2) Cancelamento integral da exigência de PIS e de COFINS referente a setembro de
2013 em face do artigo 150, parágrafo 4o do CTN, portanto, em razão da
decadência a decisão de primeira instância findou por declarar a extinção do
crédito tributário (tópico XIX.2 do acórdão; fl. 1478 do PAF); e
3) Cancelamento da multa de ofício qualificada em função da ausência de
comprovação no auto de infração da existência de dolo, fraude ou simulação no
presente caso, pelo que a decisão a quo findou por afastar a referida multa
(tópico XX do acórdão; fls. 1479/1481 do PAF).

Assim, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF, a fundamentação da presente
decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância com os fundamentos da
decisão recorrida. Nesse sentido por concordar com os termos da decisão de primeira instância,
adoto a fundamentação per relationem, no que diz respeito as matérias tratadas pela decisão
recorrida, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a fazer parte do presente
julgado, in verbis:

XXIII - LIQUIDAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA E DOS TRIBUTOS MANTIDOS
XXIII.1 - IRPJ
215 Para apuração de ganho auferido pela Interessada em decorrência da baixa
de 82,5% dos Créditos Bonds, mediante lançamento a débito da conta de sócio e
crédito de prejuízos acumulados, deve-se considerar, na apuração da
contrapartida, o seu percentual de participação. Portanto, os valores do fluxo de
caixa realizado e do ganho não foram de R$ 433.741.924,69 e R$ 432.925.955,60,
mas de R$ 417.172.983,17 e R$ 416.357.014,08, como demonstrado abaixo:
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
80

433.741.924,69 * 96,18% = 417.172.983,17 417.172.983,17 - 815.969,09 =
416.357.014,08 216

Dessa forma, o valor da Infração 3 no período de apuração encerrado em
31/12/2013 deve ser reduzido de R$ 432.925.955,60 para R$ 416.357.014,08.
Abaixo apura-se o IRPJ mantido:
(...)IRPJ exonerado total: R$ 4.142.235,37 = R$ 113.235.418,34 - R$
109.093.182,97

218 Para apuração de ganho auferido pela Interessada em decorrência da baixa
de 82,5% dos Créditos Bonds, mediante lançamento a débito da conta de sócio e
crédito de prejuízos acumulados, deve-se considerar, na apuração da
contrapartida, o seu percentual de participação. Portanto, os valores do fluxo de
caixa realizado e do ganho não foram de R$ 433.741.924,69 e R$ 432.925.955,60,
mas de R$ 417.172.983,17 e R$ 416.357.014,08, como demonstrado abaixo:
433.741.924,69 * 96,18% = 417.172.983,17 417.172.983,17 - 815.969,09 =
416.357.014,08 219
Dessa forma, o valor da Infração 3 no período de apuração encerrado em
31/12/2013 deve ser reduzido de R$ 432.925.955,60 para R$ 416.357.014,08.
Abaixo apura-se a CSLL mantida:
(...)CSLL exonerada total: R$ 1.491.204,74 = R$ 40.766.972,22 - R$ 39.275.767,48
XXIII.3 - PIS E COFINS
220 Inexiste parcela incontroversa para os lançamentos de PIS e Cofins, pois os
juros ativos de R$ 2.452.053,21, FG 31/12/2013, não compuseram as bases de
cálculos desses tributos.
221 Em razão de o lançamento de PIS e Cofins relativo a setembro de 2013 ter
sido atingido pela decadência, foram mantidos os tributos abaixo:
(...)
Portanto, por todo exposto e por concordar com os termos do Acórdão de primeira
instância em relação a exoneração dos créditos tributários acima delineados, entendo por negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de
nulidade, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento:
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
81
(i)
para afastar a acusação de omissão de receita financeira caracterizada pela
falta de apropriação contábil de “juros efetivos” referente aos CRÉDITOS
CEDIDOS PELOS BANCOS PRIVADOS, CRÉDITOS BONDS e PELOS CREDORES
OPERACIONAIS, este último também havia previsão contratual para não
cobrança de juros se subsumindo na mesma fundamentação abordada neste
tópico;
(ii)
para afastar a acusação de omissão de receita financeira caracterizada pela
falta de apropriação contábil de “juros efetivos” referente ao CRÉDITOS
CEDIDOS PELO BNDESPAR;
(iii)
afastar a acusação de omissão de ganho decorrente da realização de ativo
financeiro, bem como a respectiva multa aplicada.

No que diz respeito ao Recurso de Ofício este deve ser conhecido e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o robusto voto proferido pelo ilustre Conselheiro Relator, o Colegiado,
após os debates, houve por bem, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário em
menor extensão do que o encaminhamento proposto no voto vencido, cabendo a mim a redação
do voto vencedor.
A Turma Julgadora decidiu por manter as autuações fiscais relativas às omissões de
receitas decorrentes de créditos cedidos pelos bancos privados, bem como as decorrentes dos
créditos bonds e as apuradas em relação aos credores operacionais, além de considerar
procedente a autuação fiscal decorrente da realização de ativos financeiros.
Os fatos processuais estão pormenorizadamente descritos no relatório integrante
do presente acórdão, de modo que o presente voto se fundamentará no relatado.
Apenas para contextualizar, o procedimento instaurou-se em face da Recorrente
em função da sua atividade no processo de recuperação judicial das Centrais Elétricas do Estado
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
82
do Pará (CELPA) que culminou com a assunção do controle acionário desta última pela Equatorial
Energia (Recorrente).
Tendo-se homologado a recuperação judicial da CELPA, a Recorrente promoveu o
aporte de R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) na empresa em recuperação e
adquiriu, na condição de novo controlador, os títulos de créditos detidos por instituições
financeiras e fornecedores frente à CELPA.
Nos termos do plano de recuperação judicial, os títulos foram adquiridos por 17,5%
do seu valor de face, de modo que o titular do crédito daria plena quitação à CELPA mediante o
pagamento desta parcela do débito. A CELPA, por sua vez, ficaria na condição de devedora, em
relação à Equatorial, do valor total da dívida, obrigando-se a pagar os 17,5% nos prazos
contratuais e os demais 82,5% em 10 parcelas anuais, sem juros ou correção, após período de
carência fixado até o dia 30/09/2034.
Em relação às duas primeiras infrações abordadas neste voto, a questão a ser
dirimida é a existência ou não de receita tributável em relação aos 82,5% das dívidas, dado o
período de carência e a previsão contratual de inexistência de juros ou correção do valor devido.
A Recorrente instaura sua irresignação em relação à exigência alegando que os
saldos remanescentes das dívidas adquiridas (os 82,5%) por ela dos antigos credores da CELPA
teriam sido perdoadas.
O voto condutor do julgado considera comprovado o perdão da dívida nos
seguintes termos:
Inicialmente, cabe analisar no contexto dos autos a comprovação da efetiva
renúncia do crédito correspondentes à parcela de créditos detidos pela
Recorrente contra a CELPA, adquiridos de terceiros com deságio no contexto da
recuperação judicial desta sociedade, cujo vencimento ocorrerá somente entre
2034 e 2043 e será paga à Recorrente sem incidência de encargos financeiros.
Assim, ao cotejar os documentos e analisar os fundamentos contidos nos autos,
constata-se que além do documento desconsiderado pela fiscalização e pelo
Acórdão recorrido intitulado DFP – Demonstração Financeira datada de
31.12.2012 em que consta o desconto de R$ 225.896.000,00, o recorrente
também traz em sede de Recurso Voluntário a demonstração livro razão da conta
“2217167014 - PRINCIPAL LP - PLANO RJ: EQUATORIAL ENERGIA”, registrada pela
CELPA em sua Escrituração Contábil Digital (“ECD”) (doc. 2) dando conta do
desconto da parcela de 82,5% dos “Créditos Bancos Privados”, cabe verificar o
livro razão da conta “2217167014 - PRINCIPAL LP - PLANO RJ: EQUATORIAL
ENERGIA”, registrada pela CELPA em sua Escrituração Contábil Digital (“ECD”):
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
83

Sendo assim, os documentos acima mencionados denotam, conforme defendido
pelo contribuinte, que de fato os créditos originalmente detidos por bancos
privados registrados no passivo de longo prazo (parcela de 82,5%) foram
integralmente baixados em virtude do desconto concedido pela Recorrente, ele
ainda anexa ao seu recurso uma tabela demonstrando a identidade dos valores
insertos no Livro Razão e a proporção de 82,5% do crédito original perante os
denominados “Bancos Privados”, passa-se a reproduzir para melhor compreensão:
Sendo assim, resta comprovado para este relator a alegação de que o recorrente
renunciou os valores que se encontram com carência de pagamento para os anos
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
84
de 2034 e 2043, sendo correto afirmar que a escrituração contábil da CELPA e da
Recorrente elaborada e mantida com observância da legislação tributária faz
prova a seu favor, nos termos artigo 9o, parágrafo 1o, do Decreto-Lei no 1.598/77,
nos seguintes termos:
[...]
Não há como acolher a conclusão acima apresentada.
Analisando-se os documentos copiados no voto, percebe-se, de plano, que os
registros são relativos à contabilidade da CELPA, e não da Recorrente. Ademais, resta estampada
na demonstração financeira que os descontos foram obtidos junto aos credores financeiros em
relação à dívida de longo prazo.
Evidentemente que a CELPA auferiu, concretamente, estes descontos no âmbito do
processo de recuperação judicial, e isso sequer é contestado pelo fisco. De fato, os passivos
registrados em relação às instituições financeiras que eram suas originárias credoras até a
homologação da recuperação judicial deveriam ser integralmente baixados, parte por pagamento
(17,5% das dívidas), parte por perdão (82,5% das dívidas).
Ocorre, contudo, que nos termos dos contratos juntados aos autos, a CELPA passou
a ser devedora da ora Recorrente (e não mais dos credores originários) pelo total das dívidas
adquiridas pela Equatorial.
Assim, se uma dívida A estava registrada tendo como credora a instituição 1, esta
mesma dívida deveria ter sido baixada em relação a esta instituição e ter sido objeto de novo
registro em relação à Recorrente.
E não consta dos autos do processo um único documento que permita inferir que a
Recorrente perdoou à CELPA o valor dos 82,5% das dívidas que esta assumira com aquela.
Não resta comprovado, portanto, o alegado perdão da dívida.
O Ilustre Relator do voto vencido prossegue em seus fundamentos para considerar
improcedente a autuação fiscal, ainda que se considerasse que não houve perdão das dívidas por
parte da Recorrente. Seus argumentos estão assim apresentados (com destaques acrescidos):
Desta feita, diante da ausência de pagamento futuro, também não se afigura o
acréscimo patrimonial referente à parcela de 82,5% diante da inexistência de
disponibilidade econômica de renda nos termos do artigo 43 do CTN, e ressalta-se
ainda, que acaso entendido que não houve o desconto da referida parcela,
entende-se que a tributação deveria respeitar as previsões contratuais insertas no
contexto da recuperação judicial, as quais por si só trazem elementos de
complexidade adicional ao presente processo, de modo a considerar a
necessidade da tributação apenas com a disponibilidade efetiva do pagamento
correspondente à parcela de 82,5% que ocorrerão entre 2034 e 2043. Para tanto,
reproduzo excerto do TVF que menciona o Contrato:
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
85
Nesses termos, para este relator, não procede que a parcela futura deveria ser
incorporada ao valor do ativo adquirido, mediante contabilização dos juros
efetivos, conforme descrito nos itens 4 e 5.1.2 do TVF, uma vez que a parcela de
82,5% de fato não gera qualquer direito adicional para Recorrente e não acresce
paulatinamente o seu patrimônio jurídico conforme o transcurso do tempo a
ponto de ensejar a necessidade de calcular a taxa de juros efetiva pretendida pela
fiscalização.
Vale ressaltar ainda, que não se está a defender aqui invariavelmente que nas
hipóteses de aquisição de crédito com pagamento futuro não gere a necessidade
de contabilização dos valores efetivamente recebidos a ponto de calibrar a
tributação com base no real valor a ser recebido pelo adquirente. No entanto, o
que se tem nos autos, acaso se desconsidere o desconto, é uma disponibilidade
financeira a ser recebida entre 2034 a 2043 cujo pacto entre as partes não previu
a incidência de encargos financeiros dentro de um contexto amplo e complexo
referente a viabilidade da aquisição de uma empresa que se encontrava em
Recuperação Judicial, exercendo um plano de recuperação judicial e, a recorrente
avaliou dentre os diversos elementos da aquisição os critérios financeiros e
econômicos para tomar a decisão de aquisição, não cabendo a autoridade fiscal a
prerrogativa de considerar a necessidade de aplicação da taxa de juros efetiva na
parcela futura incorporando-a indevidamente ao valor do ativo adquirido.
Vale destaque ainda, o fato do caso em apreço não se tratar da necessidade de
aplicação do regime de caixa em detrimento do regime de competência, é que ao
se considerar o a carência estabelecida no contrato a realização da receita apenas
aconteceria nos anos que houvesse o efeito econômico (2034 a 2043), ainda que
o efeito jurídico tenha ocorrido em 2012 com o estabelecimento do critério do
pagamento via contrato, dentre eles o prazo.
Portanto, como o período da autuação diz respeito aos anos de 2013 e 2016, tal
período não se percebe a disponibilidade da renda alvo da aplicação da taxa de
juros efetiva pretendida pela fiscalização, entretanto, tal argumento apenas tem
relevância para a hipótese desta turma de julgamento desconsiderar o desconto
de 82,5% que a recorrente concedeu a CELPA.
Pelo exposto, dou provimento para afastar a acusação de omissão de receita
financeira caracterizada pela falta de apropriação contábil de “juros efetivos”
referente aos CRÉDITOS CEDIDOS PELOS BANCOS PRIVADOS, CRÉDITOS BONDS e
PELOS CREDORES OPERACIONAIS, este último também havia previsão contratual
para não cobrança de juros se subsumindo na mesma fundamentação abordada
neste tópico.
De acordo com o voto condutor do julgado, portanto, os 82,5% das dívidas que a
Recorrente é credora frente à CELPA, sua controlada, não geram qualquer direito adicional à
primeira e, portanto, não acresce paulatinamente o seu patrimônio jurídico com o transcurso do
tempo.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
86
Não há como concordar com tal assertiva. Ainda que a CELPA estivesse em
recuperação judicial (e já havia superado esta condição), para que se considerasse como
inexistente um direito contratualmente previsto entre as partes, haveria que se fundamentar a
conclusão com lastro em dispositivo legal, e nada foi ventilado.
Ademais, a Lei no 6.404/1976, com a redação conferida pela Lei no 11.638/2007, é
clara o suficiente ao determinar a atualização do valor de um bem ou direito de longo prazo (com
destaques acrescidos):
Art. 183. No balanço, os elementos do ativo serão avaliados segundo os seguintes
critérios:
I - as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e
títulos de créditos, classificados no ativo circulante ou no realizável a longo prazo:
(Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
a) pelo seu valor justo, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou
disponíveis para venda; e (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
b) pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizado conforme
disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de realização,
quando este for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de
crédito; (Incluída pela Lei no 11.638,de 2007)
[...]
VIII – os elementos do ativo decorrentes de operações de longo prazo serão
ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito
relevante. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007) (Vide Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeitos do disposto neste artigo, considera-se valor justo: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual possam ser
repostos, mediante compra no mercado;
b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização
mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e demais despesas
necessárias para a venda, e a margem de lucro;
c) dos investimentos, o valor líquido pelo qual possam ser alienados a terceiros.
d) dos instrumentos financeiros, o valor que pode se obter em um mercado
ativo, decorrente de transação não compulsória realizada entre partes
independentes; e, na ausência de um mercado ativo para um determinado
instrumento financeiro: (Incluída pela Lei no 11.638,de 2007)
1) o valor que se pode obter em um mercado ativo com a negociação de outro
instrumento financeiro de natureza, prazo e risco similares; (Incluído pela Lei no
11.638,de 2007)
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
87
2) o valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros para instrumentos
financeiros de natureza, prazo e risco similares; ou (Incluído pela Lei no 11.638,de
2007)
3) o valor obtido por meio de modelos matemático-estatísticos de precificação
de instrumentos financeiros. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
[...]
Portanto, de acordo com a Lei das SA, o valor do ativo de longo prazo deve ser
ajustado a valor presente, sempre de acordo com o regime de competência, de modo que o
acréscimo ao valor do custo de aquisição corresponde a receita do período, tributada segundo o
regime de competência.
Deste modo, mostra-se correta a autuação fiscal ao exigir os tributos e
contribuições federais incidentes sobre a receita auferida proporcionalmente ao tempo decorrido
entre o registro dos ativos, o período de apuração das exações e o prazo do vencimento dos
títulos.
Quanto às demais circunstâncias relacionadas aos lançamentos decorrentes dos
créditos adquiridos de instituições financeiras e créditos bonds, adoto como fundamento para
decidir as razões do acórdão recorrido:
X - EQUÍVOCO QUANTO AO TRATAMENTO CONTÁBIL DA OPERAÇÃO
103 Baseada em parecer contábil, a Interessada afirma que “não é adequado o
entendimento da fiscalização de que a Impugnante deveria reconhecer, da
perspectiva contábil, receitas financeiras referentes aos 82,5% dos “Créditos
Bancos Privados” e dos “Créditos Bonds” (fl. 1163).
104 Entretanto, no trecho que a Interessada cita e destaca, o parecerista afirma
que “o reconhecimento da parcela de 82,5% de deságio no resultado no
momento da aquisição dos títulos seria um contrassenso contábil e uma falta de
compreensão negocial” (fl. 1163), ou seja, não se nega a possibilidade de
reconhecimento da receita com juros, mas de reconhecê-la no momento da
aquisição, o que está correto, pois os juros não são auferidos no momento da
aquisição, mas posteriormente. O procedimento da Fiscalização está de acordo
com o entendi-mento do parecerista, já que não se consideraram os juros
auferidos no momento da aquisição, mas no período de apuração da aquisição e
em períodos posteriores, pro rata temporis.
XI - NEUTRALIZAÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS PELO RTT
105 A Interessada entende que “o método da ‘taxa efetiva de juros’ foi
introduzido no Brasil apenas com a edição da Lei n° 11.638/2007 e, portanto, os
efeitos decorrentes de sua aplicação estarão sujeitos a ajustes do RTT” (fl. 1165).
Fundamenta sua opinião em trecho de parecer contábil em que se cotejam as
redações do art. 183 da Lei n° 6.404/76 anterior e posterior à Lei n° 11.638/2007.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
88
106 Iudícibus, Martins e Gelbcke1, em texto adaptado à legislação societária e
fiscal até 31/12/2006, afirmam que:
Um dos problemas de mais difícil solução pela contabilidade, na apuração
dos resultados das empresas, tem sido o dos juros embutidos nos preços
das transações a prazo, em relação aos correspondentes preços à vista.
A contabilidade tradicional baseia-se nos documentos que suportam essas
transações, registrando-as pelos valores constantes dessas notas fiscais e
faturas.
Esse problema, na verdade, existe na maioria dos países, mas nos de moeda
forte, os valores são substancialmente menores. Nas transações comerciais
a curto prazo (30 a 90 dias de prazo de vencimento), os juros embutidos
tendem a não ser relevantes e, dessa forma, é aceita a prática de registro
das vendas e contas a receber a prazo, como se fossem à vista, além do
benefício da simplificação burocrática. Essa aceitação é pela sua não-
relevância relativa e não porque seja uma prática contábil sadia e aceitável.
Tanto que, nas transações a longo prazo com juros embutidos, a prática
normal é de proceder na contabilidade a uma redução desses ativos ao seu
valor atual ou presente, mediante a técnica do desconto, com base nas
taxas de juros normais praticadas pelo mercado.
A técnica de redução a valor presente de contas a receber no futuro, para
fins contábeis, não é nova. Decorre dos conceitos da avaliação de ativos a
valores de saída. De fato, Hendriksen, já na primeira edição do seu
magistral livro Teoria da contabilidade (1974) discorre sobre o assunto [...].
107 Os autores sugerem, como melhor prática contábil, que os juros embutidos
sejam apropriados como receita financeira pro rata temporis2.
108 Essa metodologia é favorável ao contribuinte, pois, se as operações a prazo
fossem contabilizadas como as operações à vista, toda a receita, financeira e não-
financeira, seria imediatamente reconhecida e tributada. Portanto, não se trata
de receita que passou a ser tributada após as alterações da Lei n° 11.638/2007,
mas que já era tributada.
109 Também o art. 17 do Decreto-Lei n° 1.598/77 – base legal do art. 373 do
RIR/99, citado pela Fiscalização (fl. 85) – autoriza o rateio dos juros pelos períodos
a que competirem, quando derivados de operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do período de apuração:
Art. 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na
operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures,
ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando
derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a
que competirem.
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
89
110 De acordo com a Solução de Consulta Disit09 n° 81, de 16/04/2012, a
alternativa para o contribuinte, caso opte por não apropriar os juros segundo o
regime de competência, é o reconhecimento na data da aplicação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ RECEITA
FINANCEIRA. APROPRIAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A apropriação de receitas financeiras decorrentes de operações ou títulos com
vencimento posterior ao encerramento do período de apuração deverá ser
efetuada na data da aplicação ou “pro rata tempore”.
111 Portanto, o critério de reconhecimento de receitas utilizado pela Fiscaliza-
ção, pro rata temporis, não foi introduzido pela Lei n° 11.638/2007, inexistindo,
dessa forma, ajuste a ser feito para atender à neutralidade tributária.
112 Destaca-se na Impugnação que:
[...] as cláusulas 7.5.2.2.(b), 7.5.2.2.(b) [sic] e 7.7.3.2.(b) [do plano de
recuperação judicial] previam que o valor de 82,5% da dívida seria pago em
dez prestações anuais entre 2034 e 2043, sem qualquer tipo de correção
monetária ou incidência de juros” (fl. 1150).
113 Logo, ao apurar a TEJ considerando essa parcela, a Fiscalização teria
deturpado o conceito de juros.
114 Contudo, a TEJ não é igual à taxa de juros explicitamente prevista no PRJ,
posto que apurada igualando-se o custo de aquisição com o valor presente dos
fluxos a receber. Assim, se alguém contrai uma dívida de R$ 100,00, assumindo o
compromisso de pagar 40% no prazo de 1 ano com juros de 10% e os outros 60%
no prazo de 2 anos sem juros, estará pagando uma TEJ que torna verdadeira a
igualdade abaixo:
100,00 = ((100,00*40%)*(1+10%))/(1+TEJ)+(100,00*60%)/(1+TEJ)^2
115 Utilizando a mesma técnica adotada pela Fiscalização (calibragem manual) é
possível determinar que a TEJ para nosso exemplo é igual a 2,523288%.
116 Da mesma forma, se alguém paga R$ 100,00 para adquirir com deságio um
direito creditório que valia R$ 1.000,00, de modo que a dívida deva ser extinta
mediante o pagamento de 10% dos R$ 1.000,00, depois de 1 ano, com juros de
15%, e 90%, em 20 anos, sem juros, a TEJ praticada é a que torna verdadeira a
igualdade:
100,00 = (1.000,00*10%)*(1+15%)/(1+TEJ)+(1.000,00*90%)/(1+TEJ)^20
117 Embora os juros previstos sejam de 15%, a TEJ é de 26,055669%.
XII - PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC N° 12
118 A Interessada defende que “o método da ‘taxa efetiva de juros’ nada mais é
do que o emprego de ajuste a valor presente, disciplinado no Pronunciamento
Técnico CPC n° 12” (fl. 1167) e que “o ajuste a valor presente é método contábil
que somente foi introduzido na legislação brasileira após a Lei n° 11.638/2007” (fl.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
90
1168). Portanto, as receitas financeiras apuradas com a TEJ deveriam ser excluídas
na apuração do lucro real, por respeito à neutralidade tributária.
119 Embora o CPC 12 trate do ajuste a valor presente, vimos que essa técnica não
foi introduzida na legislação brasileira pela Lei n° 11.638/2007, pois o art. 17 do
Decreto-Lei n° 1.598/77 já previa, para operações ou títulos com vencimento
posterior ao encerramento do exercício social, o rateio dos juros pelos períodos a
que competissem. Esse rateio é feito por meio da taxa efetiva de juros, que
também é usada na apuração dos ajustes a valor presente.
XIII - PIS E COFINS: INEXISTÊNCIA DE RECEITA DA PERSPECTIVA JURÍDICA
120 A Interessada baseia-se em decisão do STF no RE n° 606.107/RS, sobre a
inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins, e em doutrina, para afirmar
que receita representa (i) “espécie de entrada ou ingresso da perspectiva do
contribuinte”; e (ii) “elemento novo e positivo que acresce o patrimônio do
contribuinte” (fl. 1173). No momento em que houvesse o registro das receitas, a
Interessada já seria proprietária da parcela correspondente a 82,5% dos Créditos
de Bancos Privados e dos Créditos dos Bonds, logo o registro não repre-sentaria
ingresso nem elemento novo. Somente a partir de 2034, com o recebimento
efetivo de parcelas, haveria ingresso no patrimônio da Interessada,
representativos de elementos novos e positivos. Apenas nesse momento seria
possível cogitar de obtenção de receita jurídica passível de tributação por PIS e
Cofins.
121 No RE mencionado pela Interessada, o STF decidiu que o ICMS não é receita
do contribuinte e, portanto, não deve compor as bases de cálculo de PIS e Cofins,
porque se trata de valor que deve ser repassado ao Estado. A decisão não se
aplica ao caso sob análise porque aqui não se discute a inclusão do ICMS, mas das
receitas financeiras, nas bases das contribuições. Além disso, os juros não são
valores que a Interessada receberia para repassar a terceiros.
122 A Interessada alega incialmente que o ingresso da parcela de 82,5% no seu
patrimônio ocorreu imediatamente, posto que anterior ao registro das receitas.
Em seguida, defende que o ingresso só ocorreria com o pagamento das parcelas.
Ambas as afirmações, além de contraditórias, estão equivocadas, pois, como
vimos, segundo o regime de competência, as receitas são auferidas pro rata
temporis.
XIV - PIS E COFINS: COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DO EXCESSO DE CONTABILIZAÇÃO
123 Conforme consta na seção 5.1.7 do TVF, fls. 111-112, a Fiscalização
determinou o montante de receitas financeiras omitidas, calculando a diferença
entre receitas financeiras apuradas e receitas financeiras contabilizadas (Anexo
21, fl. 321). Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre com IRPJ e CSLL apurados
a partir de balancetes de suspensão, para o PIS e a Cofins, inexiste a possibilidade
de compensar os excessos de contabilização apurados em meses anteriores, pois
o período de apuração destes tributos é mensal. Destaca-se também que, para os
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
91
meses em que foi apurado excesso de contabilização, a Interessada poderá
“retificar as declarações correspondentes e solicitar a compensação dos valores
indevidamente declarados e/ou recolhidos, nos termos da legislação aplicável” (fl.
112).
124 A Interessada observa que no Anexo 18 ao TVF (fl. 303), a Fiscalização indica
um “Saldo do excesso de contabilização” de R$ 1.964.544,94 em agosto de 2016:
224. Ou seja, até esse período de apuração, a Impugnante havia registrado
mais receitas financeiras e, como resultado, recolhido mais PIS e Cofins do
que a autoridade lançadora considera devidos. [...]
225. Todavia, a autoridade lançadora aponta para a existência de omissão
de receitas nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de
2016, sem considerar o “excesso de contabilização” de agosto de 2016. [...]
226. É evidente que as receitas financeiras submetidas ao recolhimento de
PIS e da Cofins antecipadamente [...] devem ser compensadas com as
“receitas omitidas” apuradas em períodos posteriores, sob pena de dupla
tributação [...]. (fls. 1175-1176).
125 Conforme a Fiscalização salientou, inexiste norma jurídica que autorize a
compensação de ofício do excesso de contabilização verificado em períodos
anteriores. Nesses casos, se o contribuinte entender que possui algum direito
creditório, poderá aproveitá-lo na forma da legislação de regência, notadamente
a IN RFB n° 1717/2017.
126 Esse também é o entendimento manifestado na ementa da Solução de
Consulta Interna Cosit n° 23/2006 in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Dedução do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Na constituição de ofício do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devem ser
considerados, para efeito de dedução do imposto ou da contribuição
devida, os valores de IRPJ e de CSLL decorrentes de retenção na fonte ou de
antecipação (estimativas) referentes às receitas compreendidas na
apuração.
A autoridade fiscal deve considerar os valores de IRPJ e CSLL referentes ao
período de apuração fiscalizado, apurados pelo sujeito passivo, mediante
adoção de forma de tributação diversa daquela aplicada pela autoridade
fiscal no curso da fiscalização, lançando apenas a diferença de imposto ou
contribuição apurado.
Qualquer outro crédito somente poderá ser objeto de pedido de restituição
ou compensação por iniciativa do contribuinte nos termos da legislação
pertinente à matéria.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
92
127 Da fundamentação da referida SCI, destaca-se:
8. Primeiramente, é importante salientar que os créditos previstos no item
anterior referem-se a valores de IRPJ e CSLL pertencentes ao período
apuração objeto de lançamento de ofício, pois não há como a autoridade
tributária reconhecer de ofício, na referida apuração, outros créditos a que
porventura o contribuinte tenha direito, mesmo os referentes ao IRPJ e à
CSLL de outros períodos, a exemplo dos saldos negativos de IRPJ ou CSLL de
exercício anterior. Esses créditos devem ser objeto de pedido de restituição
ou compensação por iniciativa do contribuinte nos termos da legislação
pertinente à matéria, atualmente disciplinada pela Instrução Normativa SRF
no 600, de 28 de dezembro de 2005.
128 À época da publicação da SCI Cosit n° 23/2006, a IN SRF n° 600/2005
disciplinava a matéria que atualmente é regida pela já mencionada IN RFB n°
1717/2017.
129 Sendo assim, deve-se indeferir o pedido de compensação de ofício do excesso
de contabilização de PIS e Cofins em períodos anteriores.
XV - PIS E COFINS: ERRO DE TRANSPORTE DA BASE DE CÁLCULO DE DEZEMBRO DE
2016
130 Alega-se que a Fiscalização cometeu erro de transporte da base de cálculo de
PIS e Cofins referente a dezembro de 2016, pois o valor apurado no Anexo 18, fl.
303, é R$ 722.436,11, enquanto o auto de infração registra R$ 2.686.981,05, fl.
60.
131 O referido erro inexistiu porque as bases de cálculo de PIS e Cofins não foram
apuradas no Anexo 18, mas no Anexo 21, fl. 321, no qual se indica para dezembro
de 2016, como receita financeira omitida, exatamente R$ 2.686.981,05.
132 No Anexo 18, apuraram-se as bases de cálculo de IRPJ e CSLL. Como esses
tributos têm período de apuração anual, foi possível compensar em dezembro os
excessos de contabilização verificados em meses anteriores, o que resultou em
bases de cálculo menores.

Por estes fundamentos, foram mantidas as autuações em relação aos créditos
adquiridos de instituições privadas e dos créditos BONDs.
Com relação aos créditos cedidos pelos credores operacionais, a autuação fiscal
decorreu de divergências apuradas entre os valores das parcelas previstas nos contratos de cessão
de créditos e os valores pagos pela CELPA. Ressalte-se que neste caso, os valores estavam sedo
pagos pela CELPA à Recorrente, sem o período de carência previsto nos outros contratos.
Segundo a fiscalizada, a diferença entre os valores decorreu da retenção das
contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS) que teria sido efetuada pela CELPA quando dos
pagamentos.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
93
Dado que não há previsão legal para a retenção das contribuições nos casos de
pagamentos de direitos creditórios da controladora, o fisco, corretamente, calculou a omissão de
receitas levando em conta o valor integral das parcelas devidas.
Aplica-se a esta infração o mesmo racional apresentado em relação às duas
primeiras infrações, acrescidas das seguintes considerações do acórdão recorrido:
XVI - CRÉDITOS CEDIDOS PELOS CREDORES OPERACIONAIS
133 A Interessada afirma que reitera os argumentos anteriores, no sentido de que
inexiste fundamento jurídico para exigência de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre
receitas financeiras calculadas pela TEJ e questiona como poderia auferir receitas
financeiras se não havia previsão contratual para cobrança de juros.
134 Nenhuma das alegações reiteradas foi capaz de infirmar o lançamento.
Quanto à questão levantada, ratifica-se que as receitas financeiras não são
calculadas a partir dos juros explicitamente previstos no contrato, mas pela TEJ,
que abrange não só aqueles, mas também os juros embutidos.
Por estes fundamentos, o Colegiado decidiu por manter a autuação fiscal
relacionada aos créditos operacionais.
Por fim, o Colegiado decidiu por manter a autuação fiscal relativa ao ganho líquido
decorrente da realização de ativo financeiro (item 5.2 do TVF).
A infração foi caracterizada pela autoridade fiscal a partir da constatação que a
Recorrente (Equatorial) autorizara a CELPA, sua controlada, a baixar parcialmente a dívida de R$
433.741.924,69 mediante lançamento a débito na conta sócios (o valor era devido à Equatorial)
em contrapartida a um lançamento a crédito na conta de prejuízos acumulados.
Note-se que, diversamente do que longamente explanado no recurso voluntário, e
também no voto vencido do presente julgado, não se está a deliberar se os lançamentos
efetuados na controlada CELPA seriam ou não equivalentes ao perdão da dívida e, como tal,
deveriam ter sido tributados na beneficiária. Os fatos devem ser analisados, como não poderia
deixar de ser, sob a perspectiva da Recorrente, titular do direito ao recebimento da dívida baixada.
A autoridade fiscal ressaltou, inclusive, que o ativo não havia sido contabilizado pela
fiscalizada, já que a dívida que deu origem a ele (aquisição efetuada junto ao BNY Mellon) fora
registrada pelo custo de aquisição, correspondente a 17,5% do seu valor de face, dado que a
operação ocorreu no âmbito da recuperação judicial da CELPA.
Portanto, os 433 milhões de reais não estavam registrados na contabilidade da
Recorrente, e este fato não é controvertido.
No entender da autoridade autuante, a absorção de prejuízos pela CELPA deveria
ser suportada por recursos dos sócios. No caso em julgamento, esses recursos seriam
representados pelo fluxo de recebimentos da dívida de 433 milhões de reais, que corresponderia
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
94
ao “investimento” realizado na entidade controlada decorrente da baixa de um ativo (não
registrado) da sua controladora.
Da operação, ainda segundo o fisco, teria resultado um aumento do patrimônio
líquido da investida no exato valor da dívida baixada e, como consequência, o investimento dos
sócios (na contabilidade da investidora) teria aumentado na mesma proporção, aumento este
decorrente não das operações da investida, mas sim dos recursos originados dos sócios.
Da operação realizada, portanto, conclui-se que o ganho potencial pelo
recebimento futuro dos 82,5% do valor da dívida foi efetivado no momento da absorção de
prejuízos da investida.
A Recorrente, em síntese, acusa que a tributação teria se dado por analogia, já que
em diversas passagens do TVF a autoridade fiscal para caracterizar os fatos teria usado expressões
como “equivale a aporte de capital”.
Sustenta ainda que não teria havido ganho por parte da investidora, já que não
recebera nada em contrapartida à baixa, na devedora, do valor remanescente da dívida. O
ocorrido, em última análise, corresponderia a um decréscimo patrimonial, e não acréscimo.
Ainda, prega que as variações no patrimônio líquido da investida são refletidos por
meio da equivalência patrimonial, que não se sujeitaria à tributação pelo IRPJ e CSLL.
Pois bem. Ainda que as razões de defesa sejam respeitáveis, o lançamento deve ser
mantido.
Como bem destacado pelo acórdão recorrido, não se está aqui tributando por
analogia. As referências feitas pela fiscalização à equivalência do procedimento levado a efeito
pela investida ao aporte de capital, e não ao perdão de dívida, servem para demarcar que a
operação, do ponto de vista da investidora, não se traduz em perda, diversamente do que
ocorreria com o perdão da dívida.
E, no caso dos autos, a baixa da dívida na investida, em contrapartida aos prejuízos
acumulados, teve o condão de efetivar, naquele momento, o valor que a investidora (Recorrente)
tinha por receber, de modo que seu ganho foi imediato.
E, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o ganho não foi decorrente da
atividade da investida e como tal sujeito ao tratamento fiscal aplicável ao investimento avaliado
pelo MEP. O ganho foi decorrente de direito próprio da Recorrente, ainda que refletido no
aumento do patrimônio líquido da investida. Como atestou a autoridade fiscal, o fluxo de caixas a
receber foi integralmente realizado quando se operou a baixa da dívida pela devedora, em
contrapartida aos prejuízos então registrados.
Além destes fundamentos, adoto o racional abaixo transcrito do acórdão recorrido
como razão para decidir:
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
95
184 Alega-se que o Fisco já teria tentado tributar a operação em tela atribuindo-
lhe os efeitos do perdão de dívida, o que teria sido rechaçado pela jurisprudência
administrativa. No caso sob análise, estar-se-ia tentado novamente realizar a
tributação por analogia, dessa vez com o aporte de capital.
185 Não se trata de tributação por analogia, mas segundo a sua natureza jurídica.
Concluiu a jurisprudência administrativa que a operação não tem natureza de
perdão de dívida, mas de investimento, logo deve ser tributada dessa forma, ou
seja, mediante apuração na investida de ganho na realização do bem.
186 A Interessada entende que, na apuração do ganho obtido com a realização de
82,5% dos Créditos Bonds, dever-se-ia considerar o AVJ de R$ 429 milhões
apontado no PPA para a conta de Empréstimos e financiamentos, ou seja, dever-
se-ia considerar uma despesa dedutível de R$ 429 milhões.
187 Como vimos, se houver a realização na investida de bem ou obrigação que
tenha dado causa a pagamento de ágio, este deverá ser amortizado pela
investidora na mesma proporção. No caso analisado, 82,5% dos Créditos Bonds
foram integralmente realizados, de modo que a Interessada deveria amortizar
integralmente o respectivo ágio. Contudo, não se pode fazê-lo em contrapartida à
conta de apuração do ganho de realização, pois este é tributável, enquanto a
amortização do ágio é tributariamente neutra.
188 Vale dizer, o ágio ou deságio não afeta o resultado tributável da investidora à
medida que o bem ou a obrigação que lhe deu causa é realizado na investida, mas
na alienação ou liquidação do investimento (arts. 25 e 33, inciso II, do Decreto-Lei
n° 1.598/77, com redações dadas pelo Decreto-Lei n° 1.730/79).
[...]
Em linha com o quanto aqui decidido, o acórdão no 1101-00.766, de lavra da ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa, assim ementado no que diz respeito à matéria em análise:
RECEITA DE DESAGIO. REALIZAÇÃO. ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS A CONTA DE SOCIO.
Materializa-se o ganho potencial verificado na aquisição de titulo com deságio
quando a obrigação, na qual passaram a ser partes investidora e investida, é
extinta mediante absorção de prejuízos conta de sócio, procedimento que
assemelha-se, em seus efeitos, ao aporte de capital pelo investidor.
Por estes fundamentos, o Colegiado houve por bem negar provimento ao recurso
voluntário na matéria “GANHO LÍQUIDO DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE ATIVO FINANCEIRO”, e
manter integralmente o quando decidido pelo acórdão recorrido.
Quanto às multas isoladas, decididas por voto de qualidade, adoto o seguinte
fundamento.
Sobre a possibilidade de concomitância da multa isolada com a multa de ofício,
adoto, como razão de decidir, o voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado no acórdão no 9101-005.695, de 13/08/2021:
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
96
Inexiste qualquer conflito legal para aplicação da multa de ofício pela falta de
recolhimento do tributo em conjunto com a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas.
Desde logo afasto a aplicação da súmula CARF no 105, porquanto o lançamento da
multa isolada, sobre os períodos abrangidos no recurso especial, foi
fundamentado no Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
Com efeito, o alcance da referida súmula é limitado às exigências formalizadas
anteriormente às alterações legislativas introduzidas pela Lei no 11/488/2007. O
enquadramento legal citado expressamente no texto da súmula (art.44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) deixou de existir a partir de 22/01/2007.
Na mesma data, foi publicada no DOU (edição extra) e entrou em vigor a Medida
Provisória no 351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007. Foram
alterados o percentual aplicável (de 75% para 50%) e também a base de
incidência da multa (antes, a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição,
após, o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado).
Assim, se, além das estimativas mensais que deixaram de ser recolhidas, a
fiscalização constata que também o saldo de imposto anual devido em face da
apuração do resultado do exercício não foi declarado/recolhido, ou o foi à menor,
impõe-se a cobrança das diferenças de tributos devidas acrescidas da respectiva
multa de ofício (75%), aplicada sobre o saldo de tributo devido.
Ora, é princípio basilar de hermenêutica que "a lei não contém palavras inúteis".
Ao estabelecer que é devida a multa isolada ainda que a pessoa jurídica tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social, o
legislador deixou muito claro que a penalidade isolada não se confunde e não
pode se fundir com a multa de ofício eventualmente devida pelo saldo de tributo
devido no ano. Interpretação nesse sentido implica em negar validade ao citado
dispositivo.
A imposição da multa isolada visa prestigiar o contribuinte que cumpre com suas
obrigações e observa um dos princípios essenciais da atividade econômica,
previsto na Constituição Federal de 1988: o princípio da livre concorrência (vide
Art. 170, inc IV, Art. 146-A e Art. 173, § 4°).
Ao impor ao infrator a penalidade isolada a lei visa desestimular comportamentos
que levem a condições desiguais, pois enquanto os contribuintes que honram
com suas obrigações sacrificam parte de seus fluxos de caixa para contribuir com
a coisa pública, muitas vezes tendo que recorrer ao pagamento de juros a
terceiros, o infrator (que deixa de recolher o tributo estimado) preserva o seu
"Caixa" e se coloca em situação vantajosa economicamente perante os seus
concorrentes.
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
97
É cediço os efeitos que a sonegação tem sobre o equilíbrio concorrencial.
Portanto, ao se desonerar da multa isolada o contribuinte que deixa de efetuar o
recolhimento por estimativa ferir-se-ia, além da legalidade, o princípio da
isonomia.
Rejeito, também, o argumento, que tem sido reiteradamente utilizado pelos que
defendem a impossibilidade de coexistência das duas penalidades, quanto a
possibilidade de estarmos diante da ocorrência de um "bis in idem": aplicação da
multa isolada e da multa de ofício sobre um mesmo fato.
Não vejo como se possa defender a existência de um mesmo fato a ensejar a
aplicação das penalidades.
A lei é cristalina ao estabelecer cada uma das hipóteses em que as penalidades
são aplicáveis, sendo certo que as infrações ocorrem em momentos
absolutamente distintos, embora possam ser detectadas num mesmo momento
pela fiscalização.
Enquanto a infração pelo não recolhimento dos tributos devidos com base na
estimativa mensal ocorre durante o ano-calendário de sua apuração, a infração
pelo não recolhimento do tributo anual devido só pode ocorrer depois de
encerrado o período de apuração respectivo. São fatos diversos que ocorrem em
momentos distintos e a existência de um deles não pressupõe necessariamente a
existência do outro.
O percentual da multa isolada que antes coincidia com o mesmo percentual da
multa de ofício também era comumente utilizado para justificar o alegado "bis in
idem!". Porém, também não existe mais essa coincidência, em face de sua
redução para 50% pela Lei n° 11.488/2007, e que passou a ser aplicada aos casos
pretéritos (inclusive neste) em face da retroatividade benigna prevista no art. 106,
II, alínea "c" do CTN.
Os prazos para cumprimento das obrigações em questão também são distintos
em cada caso.
A definição da infração, da base de cálculo e do percentual da multa aplicável é
matéria exclusiva de lei, nos termos do art. 97, inc.V do CTN, não cabendo ao
intérprete questionar se a penalidade aplicada em tal e qual caso é adequada ou
se é excessiva, a não ser que adentre a seara da sua constitucionalidade, o que é
vedado no âmbito deste colegiado.
Por fim quanto à alegação da recorrida sobre a aplicação do princípio penal da
consunção, valho-me da precisa fundamentação trazida pelo d. conselheiro
Alberto Pinto Souza Junior no acórdão no 1302-001.080, apontado como um dos
paradigmas pela recorrente, para afastá-la, verbis:
Da inviabilidade de aplicação do princípio da consunção
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
98
O princípio da consunção é princípio específico do Direito Penal, aplicável para
solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas
ou mais normas penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Primeiramente, há que se ressaltar que a norma sancionatória tributária não é
norma penal stricto sensu. Vale aqui a lembrança que o parágrafo único do art.
273 do anteprojeto do CTN (hoje, art. 112 do CTN), elaborado por Rubens Gomes
de Sousa, previa que os princípios gerais do Direito Penal se aplicassem como
métodos ou processos supletivos de interpretação da lei tributária, especialmente
da lei tributária que definia infrações. Esse dispositivo foi rechaçado pela
Comissão Especial de 1954 que elaborou o texto final do anteprojeto, sendo que
tal dispositivo não retornou ao texto do CTN que veio a ser aprovado pelo
Congresso Nacional. À época, a Comissão Especial do CTN acolheu os
fundamentos de que o direito penal tributário não tem semelhança absoluta com
o direito penal (sugestão 789, p. 513 dos Trabalhos da Comissão Especial do CTN)
e que o direito penal tributário não é autônomo ao direito tributário, pois a pena
fiscal mais se assemelha a pena cível do que a criminal (sugestão 787, p.512,
idem). Não é difícil, assim, verificar que, na sua gênese, o CTN afastou a
possibilidade de aplicação supletiva dos princípios do direito penal na
interpretação da norma tributária, logicamente, salvo aqueles expressamente
previstos no seu texto, como por exemplo, a retroatividade benigna do art. 106
ou o in dubio pro reo do art. 112.
Em conclusão, se a lei não prevê a possibilidade de aplicação de uma penalidade
em detrimento da outra não cabe ao intérprete afastá-la ou modular sua
aplicação.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-
se a manutenção da multa isolada aplicada pela autoridade fiscal.
Quanto à multa isolada do mês de dezembro, adoto, com lastro no previsto no art.
114, § 12, inciso I do RICARF, por concordar com eles, os fundamentos da decisão recorrida sobre
o tema:
MULTA ISOLADA SOBRE AS ESTIMATIVAS DE DEZEMBRO
8. Como explicitado anteriormente, o julgador da DRJ é vinculado, não somente às
leis vigentes, mas também ao entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Sabemos que o artigo 1o da Lei no 9.430/1996 determina que o IRPJ seja apurado
em período trimestral, permitindo o art. 2o da mesma Lei, que o contribuinte faça
a apuração do IRPJ apenas no final do ano.
O pagamento do tributo apurado no final do ano e o pagamento das estimativas
mensais estão determinados pelo artigo 6o da mesma Lei no 9.430/1996, sendo
certo que o §3o do artigo 6o, dispõe sobre a diferença o imposto apurado no final
do ano e a estimativa de dezembro, não existindo confusão.
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.145 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.724070/2018-25
99
Já, se o disposto no artigo 35 da Lei no 8.981/1995 é adotado pelo contribuinte,
prevalece uma coincidência numérica entre a estimativa de dezembro e o
imposto anual, contudo esta coincidência não autoriza o entendimento de que
existiria uma identidade entre essas duas obrigações tributárias, a ponto de elidir
o pagamento da estimativa de dezembro, quando quitado o tributo anual.
Portanto, não merecem prosperar as alegações do impugnante.
Por estes fundamentos, não há como acolher a pretensão da Recorrente.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1817
DF CARF MF
Original